Tribunal: STM
Processo: 7000016-39.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA, DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. APELO DA DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. Recurso da Defesa Constituída. Com o advento da Lei nº 12.234/2010, publicada no dia 6 de maio de 2010, o legislador ordinário atribuiu nova redação ao art. 110 do Código Penal comum, não só revogando o § 2º do referido dispositivo, como também, e principalmente, estabelecendo nova redação ao § 1º desse artigo, de sorte que, a partir da edição da novel legislação, não mais se poderia considerar o reconhecimento e a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal anteriormente ao recebimento da denúncia. Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal rejeitada. Decisão por unanimidade. A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado. Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”. Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao presente caso. Preliminar de não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade. Mérito. Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante. O próprio Acusado admitiu ter sido contratado como despachante pelo Corréu, a fim de iniciar o seu procedimento de renovação do Certificado de Registro de Atirador Desportivo perante o Exército Brasileiro, realizando a entrega de diversos documentos ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar. Ainda que os documentos fossem submetidos a posterior verificação pela Administração Pública Militar, mesmo assim o delito de uso de documento falso, por ser crime formal, se consumou no momento em que foram apresentados à Unidade Militar, circunstância que afasta a alegação de crime impossível, na medida em que a auditoria pela qual passaria a documentação seria posterior à própria consumação da prática delituosa. Recurso defensivo desprovido. Recurso da Defensoria Pública da União. O delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, configura-se com a inserção em documento de declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar. É inegável que a inserção de dados que não condiziam com a situação real do Réu, permitindo que ele desse início ao processo de renovação do CR, acabou por criar obrigação ou alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, o que atenta, inegavelmente, contra a Administração Militar e, além disso, caracteriza o dolo na conduta praticada, ainda que em sua modalidade indireta. Ainda que a Declaração de Idoneidade fosse submetida a posterior verificação pela Administração Pública Militar, ainda assim o delito de falsidade ideológica se consumou no momento em que os dados inverídicos foram inseridos no documento, e este assinado pelo Acusado. Recurso defensivo desprovido. Recurso do Ministério Público Militar. O Órgão ministerial não se desincumbiu, minimamente, de demonstrar a autoria delitiva, bem como o dolo na conduta do Acusado, o que, por via de consequência, não possibilita a reforma do Decreto absolutório. Recurso ministerial desprovido. Manutenção da Sentença. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-39.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: WANDERSON SOARES BRANDÃO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): NILSON ROBERTO CANDEIAS BRABO (OAB SP318766)
APELADO: OS MESMOS
APELADO: NOEMI DOS SANTOS NEVES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): NILSON ROBERTO CANDEIAS BRABO (OAB SP318766)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 31, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA CONSTITUÍDA, DE PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CIVIL
VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE, DE NÃO APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-39.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: WANDERSON SOARES BRANDÃO (ACUSADO)
APELANTE: VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE (ACUSADO)
APELADO: OS MESMOS
APELADO: NOEMI DOS SANTOS NEVES (ACUSADO)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA, DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ART.
312
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU. APELO
DA
DEFESA
CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS
CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO ACOLHIMENTO.
VERIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DOCUMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSUMAÇÃO DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
APELO
MINISTERIAL.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E SOBRE O
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Recurso da Defesa Constituída.
Com o advento da Lei nº 12.234/2010, publicada no dia 6 de maio de 2010, o
legislador ordinário atribuiu nova redação ao art. 110 do Código Penal comum, não só
revogando o § 2º do referido dispositivo, como também, e principalmente, estabelecendo
nova redação ao § 1º desse artigo, de sorte que, a partir da edição da novel legislação, não
mais se poderia considerar o reconhecimento e a declaração de prescrição da pretensão
punitiva estatal anteriormente ao recebimento da denúncia.
Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal rejeitada. Decisão por
unanimidade.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18
de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal
pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no
sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado
deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida,
as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP
deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...)
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta
Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se
não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito
defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade
de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao presente caso.
Preliminar de não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada.
Decisão por unanimidade.
Mérito.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples
utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente
relevante.
O próprio Acusado admitiu ter sido contratado como despachante pelo Corréu, a
fim de iniciar o seu procedimento de renovação do Certificado de Registro de Atirador
Desportivo perante o Exército Brasileiro, realizando a entrega de diversos documentos ao
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que os documentos fossem submetidos a posterior verificação pela
Administração Pública Militar, mesmo assim o delito de uso de documento falso, por ser
crime formal, se consumou no momento em que foram apresentados à Unidade Militar,
circunstância que afasta a alegação de crime impossível, na medida em que a auditoria pela
qual passaria a documentação seria posterior à própria consumação da prática delituosa.
Recurso defensivo desprovido.
Recurso da Defensoria Pública da União.
O delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar,
configura-se com a inserção em documento de declaração falsa ou diversa da que deve ser
escrita, ou seja, que não corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar.
É inegável que a inserção de dados que não condiziam com a situação real do
Réu, permitindo que ele desse início ao processo de renovação do CR, acabou por criar
obrigação ou alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, o que atenta,
inegavelmente, contra a Administração Militar e, além disso, caracteriza o dolo na conduta
praticada, ainda que em sua modalidade indireta.
Ainda que a Declaração de Idoneidade fosse submetida a posterior verificação
pela Administração Pública Militar, ainda assim o delito de falsidade ideológica se consumou
no momento em que os dados inverídicos foram inseridos no documento, e este assinado pelo
Acusado.
Recurso defensivo desprovido.
Recurso do Ministério Público Militar.
O Órgão ministerial não se desincumbiu, minimamente, de demonstrar a autoria
delitiva, bem como o dolo na conduta do Acusado, o que, por via de consequência, não
possibilita a reforma do Decreto absolutório.
Recurso ministerial desprovido.
Manutenção da Sentença. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Defesa constituída, de
prescrição da pretensão punitiva; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar,
suscitada pela Defesa constituída do Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE,
de não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal; no mérito, por unanimidade, em
negar provimento aos Apelos defensivos e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar,
pela Defesa constituída do Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE, e pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil WANDERSON SOARES
BRANDÃO, contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da União da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 27 de junho de 2024, que absolveu os Civis
WANDERSON SOARES BRANDÃO e NOEMI DOS SANTOS da imputação contida no
art. 315 do referido Códex Castrense, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código
de Processo Penal Militar, bem como que condenou o Civil WANDERSON SOARES
BRANDÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do Código Penal
Militar, e o Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315 do Diploma Repressivo Castrense, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar
em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 20 de dezembro de 2023,
nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de IPM instaurado no âmbito do Comando da 2ª Região Militar (2ª RM), com a
finalidade de apurar os delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso, em
requerimento efetuado perante a Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª RM
(SFPC-2), para a concessão de Certificado de Registro de Arma de Fogo (CR) em favor do
civil Wanderson Soares Brandão, ora primeiro denunciado.
Segundo consta dos autos, os civis Noemi dos Santos Neves e Vinicius Napoleão Rodrigues
Valle, respectivamente, segundo e terceiros denunciados, foram contratados por Wanderson
Soares Brandão para efetuar requerimento perante a SFPC-2 para a concessão de Certificado
de Registro (CR) e anexar os documentos necessários.
Nesse particular, para dar início ao procedimento administrativo necessário à concessão de
CR, o primeiro denunciado Wanderson Soares Brandão apresentou, perante a SFPC-2, uma
declaração de idoneidade firmada em 10 de abril de 2019, afirmando não ostentar
antecedentes criminais (evento nº 07, Anexo 19, fls. 36, do e-proc).
De outro lado, os então procuradores e denunciados Noemi dos Santos Neves e Vinicius
Napoleão Rodrigues Valle, atuando na função de despachantes e com intuito de instruir o
aludido requerimento, apresentaram a Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº
183018402 aparentemente negativa, constando de seu texto a expressão “Nada a Constar”,
conforme se verifica do documento anexado ao evento nº 07, Anexo 7, do e-proc.
Ocorre que todos os requerimentos de concessão de CR passam por auditoria na SFPC por
militares ali lotados, sendo que os operadores do sistema, ao auditar a referida certidão no
sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificaram que, na realidade,
o primeiro denunciado ostentava contra si a Ação Penal nº 0004744-64.2018.8.26.0048,
deflagrada perante a 1ª Vara Criminal de Atibaia-SP, conforme se constata de autêntica
certidão anexada aos autos pelo encarregado do IPM (evento nº 07, Anexo 8, fls. 14, do e-
proc), informação claramente por ele omitida que, no requerimento encaminhado à SFPC,
juntou a referida Certidão Estadual de Distribuições Criminais falsa para ludibriar a
administração militar e obter em seu favor a emissão de CR a que não fazia jus.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ouvido nos autos, o primeiro denunciado (evento nº 7, Anexos nº 25-26, do e-proc) disse que,
de fato, contratou o procurador, o terceiro denunciado Vinicius Napoleão Rodrigues Valle,
como despachante para tratar de seu requerimento de concessão de CR perante a SFPC-2 e
juntar os documentos necessários; acrescentou que esse profissional apenas lhe pediu que
entregasse alguns documentos, a exemplo de cópias de comprovante de residência e CPF.
De outro lado, a segunda denunciada, Noemi dos Santos Neves afirmou que não foi a
responsável pela emissão da aludida certidão falsa, atribuindo toda a responsabilidade pela
emissão desse documento a um suposto advogado, chamado Francisco Assis Henrique Neto
Rocha (cf. inquirição anexada às fls. 56-57, Anexo nº 29, evento nº 07, do e-proc). Esse
suposto advogado faleceu após os fatos, conforme comprova a certidão de óbito anexada aos
autos (evento nº 22, Anexo nº 13, do e-proc).
No entanto, a procuração acostada aos autos (evento nº 07, Anexo nº 21, do e-proc) demonstra
a outorga de poderes aos denunciados Noemi dos Santos Neves e Vinicius Napoleão Rodrigues
Valle para que estes representassem o denunciado Wanderson Soares Brandão perante a
SFPC-2, podendo, em nome do outorgante, requererem Certificado de Registro, bem como
certidões ou atestados de antecedentes criminais, dentre outros documentos. Dessa forma,
infere-se que a conferência da documentação e a montagem do processo eram também
atribuições dos segundo e terceiro denunciados, de modo que suas responsabilidades
criminais pelos fatos descritos na presente denúncia não podem ser afastadas.
Portanto, agindo assim, de forma livre e consciente, os denunciados Wanderson Soares
Brandão, Noemi dos Santos Neves e Vinicius Napoleão Rodrigues Valle, ao apresentarem
certidão falsa perante a Administração Militar em processo de concessão de Certificado de
Registro, com comunhão de desígnios e propósitos, praticaram o crime de uso de documento
falso, tipificado no artigo 315 e na forma do artigo 53, ambos do Código Penal Militar.
Da mesma forma, o denunciado Wanderson Soares Brandão, ao assinar declaração de
idoneidade em 10 de abril de 2019 declarando, sob as penas da lei, que não respondia a
processo criminal e/ou inquérito policial, tendo conhecimento de que era réu em ação penal,
com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a
administração militar, praticou o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 312 do
Código Penal Militar.
Diante do exposto, o MPM denuncia WANDERSON SOARES BRANDÃO, NOEMI DOS
SANTOS NEVES e VINICIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE como incursos nas
sanções do artigo 315, na forma do artigo 53, ambos do Código Penal Militar, e
WANDERSON SOARES BRANDÃO como incurso nas sanções do artigo 312 do mesmo Codex
(...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Portaria nº 188-AsseApAsJurd/2ªRM, de 24 de julho de 2023, por intermédio
da qual o Comandante da 2ª Região Militar determinou a instauração de Inquérito Policial
Militar, a fim de apurar “(...) suposto delito de uso de documento falso junto ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (...)”, o qual concluiu que:
“(...) HÁ indícios dos crimes de falsidade documental, falsidade ideológica e uso de
documento falso (artigos 311. 312 e 315 do Código Penal Militar) perante o SFPC/2ªRM pelo
Sr. Wanderson Soares Brandão, CPF nº 282.505.558—13 e crimes de falsidade documental e
uso de documento falso (artigos 311, 312 e 315 do Código Penal Militar) pela procuradora
Sra. Noemi dos Santos Neves, portadora do CPF nº l30.324.686-47 (...)”;
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Cópia do Processo nº 00193272019, do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 2ª Região Militar, no qual consta o Civil WANDERSON SOARES
BRANDÃO como “interessado” e a Civil NOEMI DOS SANTOS NEVES como
“procuradora/representante”;
3) Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº 183018402 (Pedido nº
817301), datada de 24 de abril de 2019, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na
qual consta:
“(...) A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais
CERTIFICA e DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CRIMINAIS,
anteriores a 11/04/2019, verificou NADA CONSTAR contra (...) WANDERSON SOARES
BRANDÃO, R.G. 35.410.762-8, CPF 282.505.558-13 (...)”;
4) Cópia da página de Conferência de Certidão, do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, na qual consta a informação de “(...) Certidão não encontrada (...)”
para os dados de pesquisa “(...) Número do Pedido: 817301 e Número da Certidão:
183018402 (...)”;
5) Certidão Estadual de Distribuições Criminais datada de 2 de julho de 2019,
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, emitida pelo Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 2ª Região Militar, na qual consta:
“(...) A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais
CERTIFICA e DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CRIMINAIS,
anteriores a 27/06/2019, verificou CONSTAR contra (...) WANDERSON SOARES BRANDÃO,
R.G. 35.410.762-8, CPF 282.505.558-13 (...)
A seguinte distribuição:
ATIBAIA
“Foro De Atibaia – 1ª Vara Criminal. Ação Penal- Procedimento Sumário: 0004744-
64.2018.8.26.0048. Data: 12/07/2018. Autor: Justiça Pública (...)”; e
6) Cópia da Declaração de Idoneidade, de 10 de abril de 2019, na qual o Civil
WANDERSON SOARES BRANDÃO declarou “(...) sob as penas da lei, que possuo bons
antecedentes e idoneidade moral e que não estou respondendo a inquérito policial ou
processo criminal (...)”, bem como que estava “(...) ciente que, em caso de falsidade
ideológica, ficarei sujeito às sansões prescritas no Código Penal e às demais cominações
legais aplicáveis (...)”.
A Denúncia foi recebida em 23 de janeiro de 2024, tendo sido a Civil NOEMI
DOS SANTOS NEVES devidamente citada no dia 1º de fevereiro de 2024, e os Civis
WANDERSON SOARES BRANDÃO e VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE
devidamente citados em 8 de fevereiro de 2024.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9 de fevereiro de 2024, foi proferido Ato Ordinatório, por meio do qual se
procedeu a “(...) intimação da Defensoria Pública da União para, no prazo de 20 dias,
oferecer resposta à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A, do Código de Processo
Penal Comum, bem como do RHC 142608 (STF) (...)”.
De igual modo, em 21 de fevereiro de 2024, foi proferido novo Ato Ordinatório
para realizar a “(...) intimação da Defesa constituída em favor dos acusados (...) para, no
prazo de 10 dias, oferecer resposta à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A, do
Código de Processo Penal Comum, bem como do RHC 142608 (STF) (...)”.
No dia 26 de fevereiro de 2024, a Defensoria Pública da União apresentou
Resposta à Acusação, na qual sustentou o “(...) o direito de abordar adequadamente todas as
questões por ocasião da instrução do processo (...)”, bem como requereu “(...) a nova
abertura de oportunidade para indicação de testemunhas de defesa no prazo facultado no
artigo 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar, a contar do término da oitiva das
testemunhas de acusação (...)”.
Por seu turno, a Defesa constituída dos Civis VINÍCIUS NAPOLEÃO
RODRIGUES VALLE e NOEMI DOS SANTOS NEVES requereu que fossem “(...) os Réus
VINICIUS e NOEMI absolvidos sumariamente da acusação que lhes é imputada,
extinguindo-se toda e qualquer anotação acerca do feito (...)”, sustentando, para tanto, que:
“(...) a atuação dos Réus aqui representados não decorre do exercício regular da profissão de
despachantes, eis que não são inscritos em conselho algum, operando de modo informal
apenas para viabilizar a arrecadação e entrega de documentos ao Exército Brasileiro, o que
não lhes impõe o dever de cautela na conferência de certidões inautênticas.
Aliás, como descrito na exordial, esse cotejo de documentos somente pode ser realizado pelos
auditores da SFPC-2, revelando toda a complexidade que rodeia o exame da documentação.
Evidentemente, na condição de meros intermediários, arrecadadores de documentos, não
poderiam os increpados conhecer desta complexidade, o que lhes afasta o dolo do crime de
falso (...)”.
Em Despacho de 5 de março de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM consignou que as Respostas à Acusação apresentadas pela Defesa
Constituída e pela Defesa Pública não apresentaram “(...) argumentos que pudessem afastar,
de início, o processamento da denúncia recebida ou a possibilidade do reconhecimento de
uma absolvição sumária (...)”.
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.
Em Audiência realizada no dia 20 de março de 2024, presentes os Acusados e
seus respectivos Defensores, foi inquirida a testemunha arrolada pela Defesa dos Civis
VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE e NOEMI DOS SANTOS NEVES, o Civil
Airton Martins da Costa, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor tem conhecimento sobre esses fatos descritos na Denúncia?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...) eu estive no clube de tiro, aproximadamente há uns seis, sete
meses atrás (...) em conversa com o VINÍCIUS (...) ele me contou que (...) uma pessoa havia
solicitado para que fizesse um documento de revisão criminal e esse advogado também
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

emitiria certidão. Eu falei, “quem é o advogado?” Ele me falou o nome do advogado e eu
falei, “eu conheço” (...) Eu disse para ele (...) “vai na OAB e faça uma reclamação dele,
porque ele não pode fazer isso com a pessoa que ele forneceu o documento” (...) ele faz
revisão criminal, ele faz exclusão do nome, quando a pessoa cumpre a pena e já deu aqueles
cinco anos, tem um processo que a gente chama de reabilitação, ele faz a reabilitação, exclui o
nome da pessoa, apresentando as certidões corretas (...) ele andou dando problema para uns
amigos meus, que também estão lá com problema de revisão criminal, problema de documento
que fez, e eu não sei porque ele se envolveu nesses problemas (...)
DEFESA: (...) O senhor tem conhecimento se o VINÍCIUS (...) é despachante credenciado
para fazer essa intermediação de documentos, essa obtenção junto ao Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados do Exército?
TESTEMUNHA: Não, eu sei que lá tinha despachante que angariava serviço indo no clube
(...) o Vinícius, ele não, ele não fazia (...)
DEFESA: O senhor tem conhecimento se esse advogado, o Dr. Francisco (...) do paradeiro
dele (...)
TESTEMUNHA: (...) depois que o Vinícius havia comentado comigo, eu procurei fazer um
contato com ele, até para saber como estava a situação, eu vim saber que ele foi assassinado
(...)
DPU: Eu queria saber o que a testemunha sabe sobre a participação do WANDERSON nesses
fatos.
TESTEMUNHA: Eu não sei, não sei nem quem é o Wanderson (...)”.
Ato contínuo, os Acusados foram Qualificados e Interrogados:
1) Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) tem interesse em responder às minhas perguntas?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Teve acesso ao conteúdo da Denúncia (...) Esses fatos procedem, WANDERSON (...)
ACUSADO: Eu assinei uma procuração para o VINÍCIUS, para ele tirar a documentação
para mim e fazer a renovação do meu CR. Aí eu falei para ele que eu não estava respondendo
processo, eu sabia que eu tinha um BO contra mim de injúria, em Atibaia. Aí ele pegou e falou
que ele tirava os antecedentes, normal, ele fazia a documentação. Aí eu passei a
documentação para ele (...) tudo o que ele me passou por e-mail, eu imprimi e entreguei para
ele (...)
JUIZ: O senhor, na verdade, já era detentor de um Certificado de Registro de CAC, é isso?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: (...) a sua pretensão era renovar esse CR, e aí contratou os serviços do VINÍCIUS e da
NOEMI, certo?
ACUSADO: (...) eu só conheço o VINÍCIUS (...) Eu nem sabia que a NOEMI também era
participava (...) que era sócia dele (...) eu conversei com ele, passei a procuração, assinei e
reconheci firma (...) para ele fazer o que ele tinha que fazer.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: E na época que o senhor procurou os serviços do VINÍCIUS, o senhor (...) estava
respondendo a um processo criminal por injúria. É isso?
ACUSADO: Eu fui na Delegacia, eu fui depor na delegacia, eu não estava respondendo nada
ainda. Eu fui na Delegacia prestar esclarecimentos sobre isso aí, daí eu comentei com ele (...)
ele falou que não havia nenhum problema.
JUIZ: (...) ele solicitou algum documento de sua parte? O senhor precisou apresentar alguma
coisa para ele?
ACUSADO: Eu apresentei para ele os comprovantes de residência, RG, CPF (...) a
procuração e ele ficou responsável de tirar a documentação.
JUIZ: Nesse mesmo dia, o senhor assinou tanto a procuração quanto a declaração de
idoneidade e outros documentos?
ACUSADO: Assinei todos os documentos para ele, no mesmo dia (...) Inclusive, eu nem li nada
do documento. Ele me deu, eu assinei e dei para ele.
JUIZ: (...) Ambos os documentos constam aqui do Inquérito Policial Militar (...) a Declaração
de Idoneidade (...) O senhor se recorda de ter assinado esse documento?
ACUSADO: Eu assinei o documento, mas não cheguei a ler o documento. Eu assinei a
procuração e todos os documentos que ele me deu, e dei para ele (...)
JUIZ: Nessa época (...) 10 de abril de 2019, pesava contra o senhor alguma denúncia do
Ministério Público ou Inquérito Policial Militar? O senhor falou que prestou apenas
depoimento lá na delegacia. Mas aqui, em abril de 2019, o senhor já tinha uma Sentença
Criminal condenando o senhor ou não?
ACUSADO: Eu não tinha nada, inclusive, eu sou vigilante e fui descobrir esse processo meu,
quando eu fui tirar os antecedentes criminais (...) até então eu não sabia (...)
JUIZ: Quando eu recebi essa Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, eu solicitei
ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Atibaia uma Certidão de inteiro teor, de Objeto e Pé desse
processo que é mencionado na Denúncia. Consta no histórico: data do fato 29/03/2018, artigo
147, caput, duas vezes, combinado com o artigo 61 e 71, ambos do Código Penal, artigo 5º,
caput, da lei 11.340. Isso aqui é ameaça por duas vezes, agravante continuidade delitiva,
artigo 5º da lei, Maria da Penha. Isso, fato março de 2018. Denúncia oferecida, segundo
informação da Vara, setembro de 2018. Denúncia recebida no mesmo mês, dez dias depois.
Sentença condenatória com sursi 18 de junho de 2019. Condenação, detenção, 1 (um) mês e
10 (dez) dias. Regime aberto para cumprimento de pena. Sursi foi concedido mediante
apresentação e outras condicionantes no período probatório de 2 (dois) anos. No mesmo mês
de junho, essa Sentença foi publicada. Houve o trânsito julgado para o Ministério Público
Militar (sic) em julho. Em julho de 2019, houve um Recurso de Apelação interposto pelo
senhor. E aquela documentação foi assinada em abril de 2019. Ou seja, o senhor reafirma
para mim que quando assinou essa documentação, desconhecia que estava respondendo a
qualquer processo criminal?
ACUSADO: Eu só pude saber que eu tinha um processo, fui julgado em um processo, quando
eu fui tirar os antecedentes criminais no Fórum, porque eu não fui chamado no Fórum para
ser julgado a respeito desse processo. Eu não fui chamado nada (...) Eu só fui saber que eu
tinha um processo quando eu fui tirar os antecedentes criminais. Eu não sei como se diz, eu fui
julgado e condenado sem saber. Só fui a delegacia.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Nem quando a medida protetiva de urgência, de proibição de manutenção de contato
com a Ofendida, que foi deferida em maio de 2018, o senhor não tomou conhecimento? Não
foi intimado via Oficial de Justiça?
ACUSADO: Não, só fui chamado na Delegacia. No dia em que eu dei o depoimento na
Delegacia, o Delegado (...) me explicou que tem esse BO, que você não pode chegar perto
dela, acho que 100 (cem) metros ou 500 (quinhentos) metros, não me recordo (...) Esse aí é um
outro processo. Eu não sabia de nada, eu só fui intimado na Delegacia.
MPM: (...) essa ação que o senhor estava respondendo, Lei Maria da Penha, era contra a sua
esposa?
ACUSADO: (...) sim.
MPM: E conforme o doutor havia perguntado, o senhor não tornou conhecimento que tinha
uma medida protetiva contra o senhor, para o senhor não se aproximar da sua esposa?
ACUSADO: Eu fui saber na Delegacia (...)
MPM: E quando foi isso que o senhor esteve na Delegacia?
ACUSADO: Foi logo que a gente se separou. Não me recordo a data (...) Eu fui lá para ver
meus filhos, ela não deixava ver meus filhos. Depois a gente se xingou (...) Um ofendeu o outro
(...) Eu até assino essa cadeirinha (...) Isso aí eu sei que eu fiz (...)
JUIZ: Essa última parte aí que você mencionou que foi chamado para a Delegacia, não sabe
dizer quando, né? Nem o ano?
ACUSADO: Foi logo que eu separei.
MPM: E o senhor procurou o VINÍCIUS, na época, para renovar o Certificado, por qual
motivo?
ACUSADO: Eu trabalhava em uma lotérica e conversando me disseram para renovar o CR,
para comprar uma arma. Porque quando eu me separei, um dia minha mulher foi em casa e
levou tudo o que era meu, até a minha arma. Eu fui na Delegacia e fiz Boletim (...) não fui
informado que tinha que apresentar esse Boletim no Exército, nem o VINÍCIUS me falou nada.
Aí eu peguei, respondi o processo no Exército, apresentei o documento que tinha extraviado
(...) aí ele me falou para eu renovar o CR e comprar outra arma, para eu trabalhar na lotérica
(...) foi aí que o VINÍCIUS passou na viatura (...) daí ele passou para mim a documentação,
por e-mail (...)
MPM: Quando o senhor diz que ele passou na viatura, em qual?
ACUSADO: Da Guarda Municipal.
MPM: Ele é ex-Guarda Municipal, ou ele ainda é?
ACUSADO: Ele é Guarda Municipal e dono do Clube de Tiro (...) ele é Despachante, inclusive
um dia eu falei com ele e, no dia seguinte, ele chegou com uma carteirinha de um Clube de
Tiro de São Paulo, que eu era filiado.
MPM: E o senhor era?
ACUSADO: Não, eu não sou filiado em nada (...)
MPM: O senhor já conhecia o VINÍCIUS antes?
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Eu já tinha feito o CR com ele antes (...) e ele me deu essa carteirinha do Clube
de Tiro, eu já até liguei lá, eles não me conhecem, e eu nem fiz Tiro Prático, nada.
MPM: E quando ele passou nessa viatura, ele falou de alguma facilidade, que ele poderia
agilizar para você?
ACUSADO: Não, não falou nada. Eu falei para ele que tive um desavença e que fui na
Delegacia para dar o meu depoimento. E ele falou que isso não tinha problema nenhum.
MPM: E aí ele entregou os documentos e o senhor assinou?
ACUSADO: Aí ele entregou os documentos, eu assinei. Esses documentos meus para o
Exército, eu nem cheguei a ver documento nenhum, nem sei que documento era.
MPM: O senhor assinou, mas não leu?
ACUSADO: Não li. E esses documentos, de Certidão, para o Exército, eu não cheguei a ver
nenhum (...) Não fiz psicológico, nem nada.
DEFESA: (...) o senhor pagou alguma coisa pelos serviços?
ACUSADO: Não, eu não paguei nada. Ele falou que era para eu pagar assim que ele
terminasse o serviço.
DEFESA: E para iniciar, o senhor não pagou nada?
ACUSADO: Não paguei nada.
DEFESA: E ele passou o orçamento disso?
ACUSADO: Também não.
DPU: (...) você mencionou no início, então, que você pediu para o VINÍCIUS fazer o seu
processo de renovação e informou que tinha esse BO e ele disse que não tinha problema, que
ele resolvia. O senhor não achou que esse, “eu vou resolver isso” era alguma coisa ilegal?
ACUSADO: Não, porque ele sendo uma pessoa da cidade, que já tinha feito pra mim a
documentação anterior, ele sendo uma pessoa pública, ele trabalha na cidade, eu assinei,
tanto é que eu assinei na confiança, eu assinei pra ele e entreguei na mão dele.
DPU: O senhor chegou a ver a Certidão Criminal que foi usada no seu processo?
ACUSADO: Não, eu não vi nada, nenhum documento. Ele não me mandou nada. O único
documento que eu vi foi o que ele mandou por e-mail pra mim, que é a Declaração pra ele
responder por mim, foi o que eu assinei e dei a documentação minha pra ele só.
DPU: A Declaração e a Procuração, isso? A Declaração, essa é a Idoneidade?
ACUSADO: É, eu assinei o papel pra ele, eu assinei a Procuração pra ele responder por mim,
tanto é que eu dei as cópias do meu documento pra ele tudinho, pra ele responder por mim, eu
assinei o documento que ele pediu.
DPU: Então, o senhor não foi lá tirar essa certidão, né?
ACUSADO: Não.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: E esse processo da Maria da Penha, o senhor também afirmou que nesse dia que o
senhor assinou a Procuração, assinou essa Declaração de Idoneidade, o senhor sabia que o
senhor tinha esse BO, que já tinha tido prestado um depoimento e que o delegado falou que
não podia chegar muito perto dela. Então, o senhor só sabia que tinha esse BO?
ACUSADO: Só sabia disso aí e só.
DPU: Esse outro processo criminal, o senhor que chegou a ser citado pelo Oficial de Justiça?
ACUSADO: Não.
DPU: O que aconteceu? Ele correu a revelia?
ACUSADO: Ah, eu não sei como se fala, eu sei que eu não fui chamado pra nada. Eu só fui
saber no dia que eu fui no Fórum para tirar os antecedentes de criminais.
DPU: O senhor lembra quando é que o senhor foi tirar esses antecedentes?
ACUSADO: Não (...)
DPU: E o senhor sabe quem foi testemunha nesse processo?
ACUSADO: Não.
DPU: O senhor não tinha nem advogado?
ACUSADO: Eu não sei nada desse processo (...) eu só sei que chegou a carteirinha pra eu
assinar, daí eu levei só a foto, as coisas pra fazer o procedimento lá no Fórum.
JUIZ: (...) A primeira vez que o senhor obteve o Certificado de Registro, quem foi o
Despachante, foi o VINÍCIUS? Ou foi outro despachante?
ACUSADO: VINÍCIUS (...)
JUIZ: E nessa primeira oportunidade, ele solicitou os documentos, o senhor fez, passou por
psicóloga, fez o teste de aptidão de tiro, esses procedimentos o senhor seguiu?
ACUSADO: Não, também. Não fiz nada disso.
JUIZ: E o senhor sabia que isso era obrigado a fazer? Ou na sua mente não era necessário?
Como é que funciona isso?
ACUSADO: Eu desconhecia isso aí, que era necessário fazer. Porque como eu trabalho como
vigilante, eu faço cada 2 (dois) anos, eu faço os testes de aptidão, né, no clube de tiro, na
escola, e faço o psicológico tudo. Para vigilante, eu fazia isso aí, mas ele não me informou
nada que eu tinha que fazer isso aí.
JUIZ: (...) nesse primeiro movimento aí, quando o senhor obteve o CR com o Vinícius, quanto
o senhor pagou pelo serviço dele?
ACUSADO: Não me recordo, senhor. Já faz bastante tempo já.
JUIZ: Que ano que foi isso?
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Eu não me lembro (...) Inclusive, ele pegou, né, quando eu fui intimado no
Exército, ele não me procurou, nada. Ele me procurou agora, que eu fui intimado para vir
depois, era para depor também por celular Eu conversei com o pessoal que conversou
comigo, falei que eu não sabia mexer, que eu viria até São Paulo, para mim seria mais fácil.
Ele me chamou no escritório de advogado, oferecendo para ele me pagar o advogado, para eu
vir ser responsável pelo advogado dele, um outro advogado, para ele pagar o advogado. Eu
falei, não, vou ser respondido por uma Defensoria Pública, porque eu não tenho dinheiro para
pagar. Ele me ofereceu o advogado, pago por ele (...)”;
2) Civil NOEMI DOS SANTOS NEVES, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) a Denúncia subscrita pelo Ministério Público Militar narra que o
WANDERSON, primeiro Acusado, contratou os serviços de Despachante da senhora,
juntamente com o VINÍCIUS NAPOLEÃO, para representá-lo junto ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro para a renovação de CR de
CAC. Nesse sentido, teria sido apresentado por parte da senhora e do VINÍCIUS, junto ao
Exército Brasileiro, documentos falsos. Tanto a Declaração de Idoneidade, firmada pelo
Corréu WANDERSON, quanto uma Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do TJ São
Paulo. A denúncia, NOEMI, na forma como narrada, ela é verdadeira?
ACUSADA: Sim.
JUIZ: A senhora pode me narrar com mais detalhes como é que foi que isso se sucedeu?
ACUSADA: Eu só entreguei a documentação, eu não conheço o WANDERSON, ele tratou
direto com o VINÍCIUS.
JUIZ: Na Procuração eu vejo que inclusive consta como outorgante o WANDERSON, quem
confere os poderes, e as pessoas que recebem os poderes são o VINÍCIUS, a senhora, e a
Elaine dos Santos Neves. A senhora me disse que desconhecia o procedimento ali junto ao
Exército e simplesmente protocolizou lá a pasta com a documentação, foi isso?
ACUSADA: Protocolei.
JUIZ: A senhora é o que do VINÍCIUS?
ACUSADA: Moro junto.
JUIZ: É convivente, tem um relacionamento amoroso, União Estável, é isso?
ACUSADA: Isso.
JUIZ: E quem é a Elaine?
ACUSADA: Ela é minha irmã.
JUIZ: Ela também atuava nesses procedimentos de CR, de CAC junto ao Exército?
ACUSADA: Se precisasse, a gente tinha que agendar o horário e tivesse no nome dela, ela
entregava a pasta.
JUIZ: A sua função, assim como a da Elaine, era simplesmente entregar as pastas? Ou a
senhora fazia conferência de documento, tirava Certidões, essas coisas?
ACUSADA: Não, eu entregava a pasta.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Somente isso?
ACUSADA: É, ajudava a digitar alguma coisa, mas eu entregava as pastas.
JUIZ: Mas conhecimento em si dos documentos que são necessários para dar entrada no CR
de CAC, a senhora sabia? Tem conhecimento?
ACUSADA: Tem um pouco, não totalmente, mas tem. Algumas coisas eu tenho noção.
JUIZ: No caso concreto, aqui do WANDERSON, a senhora chegou a analisar os documentos?
Extraiu, obteve algum? Analisou a pasta? Ou simplesmente protocolou?
ACUSADA: Eu entreguei essa pasta, estava no meu nome, eu entreguei.
JUIZ: E quem obteve os documentos? Quem instruiu essa pastinha foi o VINÍCIUS, ele que
pegou todos os documentos?
ACUSADA: Sim, provavelmente, foi ele.
MPM: (...) Recebeu algum valor para que esse serviço fosse prestado?
ACUSADA: Eu não, não recebi nada. Não conheço nem o WANDERSON.
DPU: (...) quem foi que tirou a Certidão Criminal do WANDERSON, para a renovação?
ACUSADA: Quem tirou foi o advogado lá, o Assis, não lembro o nome dele.
DEFESA: (...) Noemi, você é credenciada como despachante? Você tem alguma habilitação
para exercer essa função?
ACUSADA: Não.
DEFESA: Você nunca fez nenhum concurso público para isso?
ACUSADA: Não (...)”;
3) Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE, que declarou:
“(...) JUIZ: O senhor já ouviu o depoimento da testemunha e eu fiz referência em mais de uma
vez à passagem da Denúncia formulada pelo Ministério Público Militar (...) Esses fatos
realmente aconteceram?
ACUSADO: O WANDERSON, eu já conheci ele há algum tempo, ele trabalha na cidade, é
uma pessoa honesta, do meu ponto de vista, trabalhava na cidade. Ele me procurou, no
começo de 2019, não me recordo se foi janeiro ou fevereiro, para renovar o documento dele.
Eu falei com ele que renovaria tudo, montei o documento, mandei por e-mail para ele, todos
os documentos que são o Requerimento, são uns 5 (cinco) ou 6 (seis) documentos. Mandei
para ele, pedi para ele comprovante de residência, pedi tudo para ele, filiei ele no Clube de
São Paulo, falei com ele para procurar um psicólogo, ele procurou psicólogo, pagou
psicólogo, e o restante eu mandei tudo para ele, ele assinou (...) eu tinha um agendamento
para o dia seguinte, por exemplo, eu montei a pasta dele e a Certidão sai pela internet, todas
as Certidões saem pela internet, não é uma Certidão só, são 5 (cinco) ou 6 (seis) Certidões, se
não me engano. A Certidão de Distribuição Criminal, eu acho que o senhor tem
conhecimento, quando o nome é comum, ela demora até 5 (cinco) dias úteis, até mais de 5
(cinco) dias úteis para sair, às vezes sai na hora, e não necessariamente a pessoa estando com
o nome sujo ou limpo, independente, ele pode estar com o nome limpo, demora 5 (cinco) dias
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se for um nome comum (...) Eu dei entrada na Certidão dele em um dia, a Certidão não saiu
na hora e não saiu no dia seguinte, e eu tinha que entregar a pasta no outro dia, porque eu
tinha o horário agendado (...) por isso que a gente colocava várias pessoas na procuração,
porque qualquer uma das pessoas podia entregar a pasta, então era 3 (três) ou 4 (quatro)
pastas por pessoa, se eu tivesse 3 (três) documentos, 4 (quatro) documentos, ia eu, ia minha
esposa, ou ia a irmã dela entregar (...) Ela só me ajudava na parte de entregar. A Certidão
dele não saiu naquele dia e nem no dia seguinte. Eu liguei para ele (...) perguntei para ele
antes “seu nome está tudo redondinho, está tudo certo?” Ele falou “está tudo certo, não estou
condenado, não tenho condenação”. Ele não tinha condenação na época, “não tem
condenação, não tem nada, trabalho de vigilante, está tudo certo comigo”, eu falei, “tudo
bem, então eu vou pedir para o advogado”, quando a certidão não sai rápido, eu peço para o
advogado, até hoje, se aparecer alguém para fazer um documento e me pedir, eu vou pegar e
vou tentar fazer para a pessoa, se o nome da pessoa não saiu, tiver algum processo que ele já
respondeu e que ele não pediu a baixa, a certidão vai aparecer constando o processo. Quando
aparece constando o processo, a gente pede para o advogado fazer, hoje eu peço para outros
advogados fazerem esse documento, na época eu pedi para esse doutor Francisco fazer, que a
gente teve conhecimento dele, no Exército, já até falei em outros documentos, lá no Exército a
gente conversava, os Despachantes, as pessoas que faziam o documento que entregava lá, e
me falavam desse Francisco, eu entrei em contato e falei, eu faço, eu cobro X para fazer a
Declaração, te mando um motoboy para entregar ao Exército, aí você coloca na pasta dá
entrada. E foi o que eu fiz, eu pedi a Certidão dele, o advogado mandou me entregar, coloquei
na pasta e dei entrada, quando essa pasta foi indeferida, é que eu questionei ele. Eu falei “ué,
WANDERSON, não estava tudo certo”, ele respondeu “não, é um negócio que eu tive com
minha esposa, mas é uma coisa simples, vai ser resolvido” (...) eu não tinha ciência disso
antes (...) a partir desse momento, eu nunca mais busquei serviço desse advogado, e fui saber
também depois dos 6 (seis) ou 7 (sete) meses que ele faleceu (...)
JUIZ: (...) o que o senhor está me dizendo é que o senhor instruiu ali a pasta, mas quem
obteve essa Certidão Negativa falsa de antecedentes criminais, foi o advogado e não o senhor.
ACUSADO: Não fui eu.
JUIZ: (...) onde estava o Teste de Aptidão, o Laudo do Psicólogo, que deve instruir também a
pasta administrativa do Certificado?
ACUSADO: Estava no Exército, está nos autos até, esses Laudos todos, inclusive foi
questionado lá no Clube, porque para eu filiar uma pessoa, se o senhor, por exemplo (...) se o
senhor tiver interesse e quiser tirar o CR, o senhor vai ter que montar uma pasta e eu posso
filiar o senhor em qualquer Clube do Brasil, o senhor não precisaria ir em um clube, eu posso
te filiar nesse Clube. E aí o senhor vai ter uma filiação nesse clube. Na época, ele teve uma
filiação de um ano, eu fiz a filiação dele em um clube de São Paulo, que na época, em Atibaia
não tinha clube, e foi filiado lá. Não foi renovado mais, porque não deu o prosseguimento,
quando venceu a filiação dele, acabou vinculo dele nesse clube.
JUIZ: (...) eu perguntei a respeito do Teste de Aptidão de Tiro e Laudo Psicológico. Esses
documentos, eles constam do processo?
ACUSADO: Constam do processo. Desse processo todo, a única coisa que o WANDERSON
teve custos, foi a parte do psicólogo, que ele pagou direto para o psicólogo.
JUIZ: (...) o próprio WANDERSON, ele esclarece que não passou por psicólogo, não fez Teste
de Aptidão de Tiro, nem por ocasião dessa renovação aqui agora, que é objeto dessa Ação
Penal, nem por ocasião da obtenção, na primeira vez, do Certificado de Registro, que também
foi feito com o senhor na condição de despachante. Então, segundo ele, não houve submissão
a exame de psicólogo, nem mesmo Teste de Aptidão, nem na obtenção do Certificado de
Registro, e nem mesmo aqui agora, nessa renovação. E que em nenhuma das oportunidades,
ele teria pago o senhor qualquer quantia. Isso procede ou não procede?
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: (...) Na primeira vez, em 2008, não existia isso ainda, não precisava dos Laudos.
Na época, há tempos atrás, nem a filiação à clube de tiro precisava. Era montada a pasta,
juntava todos os documentos dele, foi juntado tudo, tanto é que o Exército não achou
irregularidade nenhuma e tirou o CR dele. De uns tempos para cá, não sei precisar (...) Ele me
procurou em 2019, acho que mais de 10 (dez) anos depois. Se eu não me engano, foi em 2009,
eu não tenho certeza, mas dá para levantar, porque nos autos deve ter. Dá para ver quando
tirou a primeira vez o CR, mas dessa vez foi montado tudo certinho. E da primeira vez
também.
MPM: (...) não pude entender muito bem o que ele respondeu quando o senhor fez a pergunta
a respeito dos outros documentos que deveriam constar. Testes de aptidão, ele falou alguma
coisa sobre o clube de tiro, que era essa mesma pergunta que eu gostaria de fazer, porque o
senhor WANDERSON falou que ele, o VINÍCIUS, espontaneamente deu uma carteirinha de
associado do clube de tiro em São Paulo, do qual o WANDERSON afirmou aqui em audiência
que ele nunca foi associado. Eu gostaria de saber se isso procede e como isso se desenvolveu.
ACUSADO: Ele foi associado, eu o associei nesse clube. Ele não está mais associado porque
venceu. Mas eu o associei. Eu poderia associá-lo a qualquer clube. Isso aí, independente dele
ir ou não, eu posso associá-lo a qualquer clube.
JUIZ: Mas ele pediu ao senhor para ser associado em determinado clube, ou o senhor
associou e depois só comunicou ele?
ACUSADO: Não, ele não me pediu. Para eu dar entrada no documento, eu preciso de uma
Declaração num clube que ele está afiliado. Eu afiliei ele nesse clube, que era um clube que
na época eu tinha um contato e eu fiz a filiação nesse clube para ele.
DPU: (...) essa Certidão Criminal que consta o dado falso de que nada consta, ela foi
adquirida ou produzida por esse advogado que se chama Assis?
ACUSADO: Eu descobri que o apelido dele era Francisco quando o doutor Airton comentou
que conhecia ele, era amigo dele tinha amizade com ele, tinha conhecimento com ele e
chamava ele de Assis. Eu o conhecia como Francisco. E foi através de outras pessoas que
falaram na época. Não foi o doutor Airton que tinha me falado. Foi descobrir agora,
recentemente, disso aí por uma conversa aleatória.
DPU: E esse Assis está onde hoje?
ACUSADO: É Francisco, ele é falecido. Ele faleceu (...) Não lembro a data. Ele foi
assassinado, parece.
DPU: Também em relação a esses outros documentos (...) o Laudo Psicológico, Testes de
Aptidão, eu não entendi por que o senhor não associou o senhor Anderson ao seu clube de
tiro.
ACUSADO: (...) eu posso filiar a pessoa em qualquer clube ou em quantos clubes a pessoa
quiser. Se ele não falar nada, eu filio ele no clube que eu tenho mais afinidade, que eu tenho
mais contato. Porque eu vou no clube, eu peço preço e a pessoa me fala o preço e eu filio a
pessoa. Para a pessoa ter um CR de atirador (...) ele precisa ser filiado a um clube de tiro. Só
isso. Filiado ao clube de tiro é o requisito e o restante se colocou tudo junto.
DPU: O senhor chegou a orientar, o senhor chegou a orientar o senhor WANDERSON e dizer
“olha, vou lhe associar porque isso é necessário para poder fazer a renovação”, o senhor fez
essa orientação?
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não, mas eu fiz a orientação. Ele me pediu para renovar o CR, eu falei para ele,
eu não me recordo qual valor, ele falou “Valle, depois eu te pago”, a gente tinha
conhecimento, ele é uma pessoa trabalhadora, trabalha na cidade, é vigilante, até então não
conheço nada que desabone ele. E aí eu só falei com ele “beleza, vou montar, vou tirar tudo
dos seus documentos” e no dia da certidão, como não saiu, eu só perguntei para ele, ele falou
que não era condenado. Eu fui saber se ele foi condenado depois, mas até então ele estava
respondendo e eu não tinha ciência desse fato.
DPU: (...) a associação dele no seu clube de tiro implica em algum pagamento de
mensalidade? Implicou em algum tipo de pagamento?
ACUSADO: Ele não é do meu clube de tiro. Ele foi filiado a um clube de tiro em São Paulo.
Eu filiei ele no clube, no Clube Shot, se eu não me engano. Dei a carteirinha para ele. Eu tive
um custo, eu paguei para fazer essa filiação e eu não recebi nada dele, porque até então eu
encontrei com ele 2 (duas) vezes, a primeira vez que ele me pediu para fazer, aí eu, por
conhecer, por confiança, acabei fazendo para receber depois e não acabei não recebendo
nenhum, pelo contrário. Eu não provoquei essa situação, eu não queria que ele tivesse
acontecido isso.
DPU: Em relação aos antecedentes, quando, enfim, vocês conversaram, o WANDERSON disse
para o senhor que ele queria fazer a renovação e quando o senhor conversou com ele sobre o
processo criminal, sobre aquela Declaração de Idoneidade, o senhor usou esse termo, o
senhor usou agora um termo, condenação, nunca tinha sido condenado, naquela época o
senhor usou esse termo também, o senhor lembra disso, como é que o senhor explicou para ele
a questão do antecedente?
ACUSADO: Do antecedente, ele só pediu primeiro para eu renovar, eu peguei os documentos
dele, tirei todos os documentos, todas as Certidões saíram, menos a distribuição criminal, e
como eu tinha que entregar a Certidão Criminal, a senhora deve ter conhecimento também,
que ela pode sair na hora, se eu entrar aqui agora no computador (...) a pessoa for tirar uma
distribuição criminal, ela pode sair na hora ou pode demorar até 5 (cinco) ou 10 (dez) dias
para ela sair, a certidão de distribuição criminal, é a única certidão que demora um pouco
para sair, ou sai na hora, quando o nome é muito parecido, acontece de homônimos, aí ela
demora para sair, essa certidão não saiu na hora que eu tirei, no dia que eu tirei, que eu dei a
entrada, e eu tinha agendamento dois dias depois. Nesse mesmo dia que não saiu a Certidão,
liguei para ele e perguntei “você está devendo alguma coisa?” Ele falou “não tenho
condenação, não tenho nada”, foi só nesse momento que eu perguntei para ele. Aí o que
acontece, eu falei para ele, eu vou pedir um advogado para ir no Fórum e tirar essa Certidão,
porque aí o advogado tem um acesso mais rápido e pode tirar, porque ele já fez serviço de
distribuição criminal outra vez (...) pedi o advogado, o advogado mandou a Certidão para
mim no próprio Exército aqui em São Paulo, eu coloquei na pasta e dei a entrada, eu descobri
quando o processo foi indefinido, nesse momento ele tinha ciência.
DPU: Mas ele não chegou a falar para o senhor que tinha um BO? Que ele tinha ido prestar
um depoimento?
ACUSADO: Não, não falou. Depois sim, antes não. E não tinha nem por que eu perguntar, ele
estava trabalhando, ele era vigilante, mas como eu sou Guarda Municipal, eu tenho ciência
que essa pessoa tem processos vai ter alguma restrição, entendeu? Eu não sabia, não tinha
ciência.
DEFESA: (...) você já declinou aqui que sabe fazer a pesquisa de uma Certidão Judicial
Criminal, você sabe operar isso e pedir isso você mesmo?
ACUSADO: Eu sei, comumente, igual qualquer pessoa que ainda saiba. Colocar o nome na
internet, pesquisar, só isso que eu sei.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: (...) Você sabe conferir a autenticidade dessas Certidões Judiciais?
ACUSADO: Não, não sei.
DEFESA: Esse serviço que você presta, nomeando aqui como Despachante, você é
credenciado de alguma forma para exercer esse trabalho?
ACUSADO: Não, eu fazia isso, praticamente, para amigos, tanto é que ele é conhecido meu,
não tenho nada contra ele, ele também não tem nada contra mim, só isso. Era boca a boca.
Como eu já tinha feito o meu, eu fazia isso para algumas pessoas, fazia para algumas pessoas
e até hoje acontecia de fazer (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet das Armas e
a Defesa constituída dos Civis NOEMI DOS SANTOS NEVES e VINÍCIUS NAPOLEÃO
RODRIGUES VALLE nada requereram.
Por seu turno, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil
WANDERSON SOARES BRANDÃO, requereu “(...) que seja solicitada à 1ª Vara Criminal
de Atibaia/SP a certidão de inteiro teor da Ação Penal nº 0004744-64.2018.8.26.0048 (...)”,
tendo em vista que “(...) o acusado WANDERSON afirmou que o processo criminal estadual
cuja referência deveria ter sido feita no seu pedido de renovação de CR correu à sua revelia
(...)”.
No dia 11 de abril de 2024, foi proferido Ato Ordinatório, por intermédio do
qual se deu ciência à Defesa Pública “(...) que a Certidão objeto do pedido formulado no
evento 60 encontra-se presente no evento 10 desta APM (...)”.
Em Decisão de 29 de abril de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 2ª CJM deu vista às Partes “(...) para os fins do artigo 428 do CPPM
(...)”, consignando, ainda, que elas deveriam “(...) informar expressamente, quando de tal
apresentação das respectivas Alegações Escritas, se desejam a realização da Sessão de
Julgamento (...)”.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação de todos os Acusados “(...)
como incursos nas sanções do artigo 315, na forma do artigo 53, ambos do Código Penal
Militar (...)”, bem como a condenação de “(...) WANDERSON SOARES BRANDÃO como
incurso nas sanções do artigo 312 do mesmo Codex (...)”.
Já a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil WANDERSON
SOARES BRANDÃO, informou que “(...) que não possui interesse em efetuar sustentação
oral em audiência de julgamento (...)”, requerendo que “(...) seja o acusado ABSOLVIDO
das imputações que lhe recaem (...)” e, em caso de condenação, que seja aplicada “(...) a
pena mínima no feito, bem como seja considerada a forma de concurso formal com
aplicação de somente uma das penas acrescido da fração de 1/6, nos termos do artigo 70 do
Código Penal (...)”.
Por sua vez, a Defesa constituída dos Civis NOEMI DOS SANTOS NEVES e
VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE requereu que “(...) sejam os Réus VINICIUS
e NOEMI absolvidos da acusação que lhes é imputada, extinguindo-se toda e qualquer
anotação acerca do feito (...)” e que, em caso de condenação, “(...) requer a fixação da
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reprimenda no mínimo legal cominado ao delito insculpido no Art. 315, do CPM (dois anos)
(...)” e que, nesse caso, seja considerada extinta a punibilidade em razão da prescrição em sua
modalidade retroativa, sustentando que “(...) o crime consumou-se em 02 de julho de 2019 e
a denúncia somente foi oferecida em 23 de janeiro de 2024, portanto, decorrendo tempo
maior que o lapso legal de quatro anos, estabelecido no Art. 125, VI, do CPM (...)”.
Por fim, a combativa Defesa requereu “(...) a devolução dos autos ao órgão
ministerial para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Criminal, na forma do Art.
28-A, do CPP (...)”, tendo em vista “(...) o entendimento fixado pela 2ª Turma do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do HC 232254, julgado em 29 de abril de 2024, com trânsito
certificado somente em 11 de junho último (...)”.
Por intermédio de Ato Ordinatório de 25 de junho de 2024, certificou-se que
“(...) a Defesa constituída, bem como o órgão ministerial manifestaram que não teriam
interesse na realização da sessão de julgamento (...)”.
Em 27 de junho de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM prolatou a Sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão
punitiva estatal para:
“(...) - CONDENAR o acusado WANDERSON SOARES BRANDÃO como incurso no art. 312
do Código Penal Militar;
- CONDENAR o acusado VINICIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE como incurso no art.
315 do Código Penal Militar;
- ABSOLVER os acusados WANDERSON SOARES BRANDÃO e NOEMI DOS SANTOS
NEVES da imputação do art. 315 do Código Penal Militar, com espeque no art. 439, alínea
“e”, do Código de Processo Penal Militar.
(...)
Com isso, o apenamento do réu WANDERSON SOARES BRANDÃO se torna definitivo em 01
(um) ano de reclusão.
(...)
Assim, o apenamento do réu VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE se torna definitivo
em 02 (dois) anos de reclusão (...)”.
Nesse mesmo dia 27 de junho de 2024, a Sentença foi disponibilizada no
sistema e-Proc/JMU, dela sendo intimado o Parquet Castrense em 2 de julho de 2024, tendo
interposto, na mesma oportunidade, o presente Recurso de Apelação.
A Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil WANDERSON
SOARES BRANDÃO, foi intimada do Decisum em 5 de julho de 2024, mesma data na qual
interpôs Recurso de Apelação.
Já a Defesa constituída dos Civis NOEMI DOS SANTOS NEVES e VINÍCIUS
NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE foi intimada do Decreto Condenatório no dia 7 de julho
de 2024, tendo interposto, tempestivamente o presente Recurso de Apelação em 15 de julho
de 2024.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Recursos foram recebidos pelo Juízo a quo em 15 de julho de 2024, tendo
sido certificado em 16 de julho de 2024 o trânsito em julgado da Sentença absolutória para a
Civil NOEMI DOS SANTOS NEVES.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu o provimento do
Recurso “(...) a fim de que sejam os acusados WANDERSON SOARES BRANDÃO e NOEMI
DOS SANTOS também condenados como incursos nas penas do artigo 315, caput, do Código
Penal Militar (uso de documento falso) (...)”, reiterando os termos explicitados por ocasião
das Alegações Escritas.
Por sua vez, a Defesa Pública, atuando em favor de WANDERSON SOARES
BRANDÃO, requereu “(...) a reforma da sentença a fim de se ver ABSOLVIDO o apelante
WANDERSON SOARES BRANDÃO (...)”, sustentando, para tanto, que:
“(...) o meio empregado para a prática do crime se mostrou ineficaz, no caso em concreto,
porque todos os pedidos desta jaez passam obrigatoriamente por auditoria, sendo que o
sistema já estava preparado para evitar a consumação do delito, logrando inclusive êxito em
fazê-lo no caso concreto.
Como se vê o meio empregado para a prática do delito revelou-se absolutamente ineficaz,
tendo sido impossível ao acusado a consumação do crime, configurando-se, portanto, a
tentativa inidônea. E não é possível dizer, como fez a decisão condenatória, que a mera
possibilidade de o Estado falhar em seu dever de fiscalização já é suficiente para elidir a
impossibilidade do meio, posto que, se fosse assim, não existiria a figura do crime impossível.
(...)
Por ser leigo, não se pode exigir do apelante que soubesse que um procedimento policial
aparentemente resolvido pela aplicação da medida protetiva culminaria num processo
criminal, mormente diante do fato de que nunca foi citado ou intimado após a instauração da
ação penal (...)”.
Já a Defesa constituída do Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES
VALLE apresentou suas Razões de Apelação, nas quais pugnou pela “(...) reforma da
sentença para a absolvição do Apelante VINICIUS (...)”, sob os argumentos segundo os
quais “(...) a atuação do Apelante, em que pese a pretensa habitualidade, não decorre do
exercício regular da profissão de despachante, eis que não é inscrito em conselho algum
(...)”, o que, segundo a ótica defensiva, “(...) não lhe impõe o dever legal na conferência das
certidões ditas inautênticas (...) o que lhe afasta o dolo do crime de falso (...)”.
Além disso, sustentou que “(...) todos os requerimentos de concessão de CR
passam por auditoria na SFPCA, a consumação do crime exsurge impossível, na medida em
que a certidão dita falsa nunca alcançaria o objeto pretendido (...)”.
Requereu, ainda, que “(...) sejam os autos devolvidos à origem, com
determinação de remessa ao órgão ministerial, para o oferecimento de Acordo de Não
Persecução Criminal, na forma do Art. 28-A, do CPP (...)”, pugnando, por fim, pela “(...)
extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, eis que o crime se consumou em 02 de
julho de 2019 e a denúncia somente foi oferecida em 23 de janeiro de 2024, portanto,
decorrendo tempo maior que o lapso legal de quatro anos (...)”.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrarrazoar os Recursos das Defesas, o Parquet das Armas refutou os
argumentos defensivos, requerendo que “(...) sejam improvidos os recursos de apelação
interpostos pelos acusados Vinícius Napoleão Rodrigues Valle e Wanderson Soares Brandão,
mantendo-se as condenações constantes da r. sentença de primeiro grau (...)”, tendo, ainda,
consignado que:
“(...) a alegada prescrição retroativa, uma vez instaurado o devido processo penal, só tem
incidência entre o recebimento da denúncia e as sucessivas decisões proferidas no processo
criminal, mas nunca antes daquele fato (recebimento da denúncia) e a consumação do delito,
conforme prescreve o artigo 110, § 1º, do Código Penal (...)”.
Por fim, manifestou-se no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal
“(...) não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, devendo se submeter às
premissas legais correspondentes desde que também seja de interesse do órgão acusador
(...)”, bem como que “(...) um dos requisitos expressos na norma processual penal para a
formulação de acordo de não persecução penal é a confissão formal do investigado ou
acusado (...)”, destacando que “(...) o acusado, nos interrogatórios a que foi submetido tanto
no inquérito policial quanto na presente ação penal, manteve sempre a mesma postura de
negar a prática delitiva, e em nenhum momento a confessou (...)”, o que, segundo a ótica
ministerial, “(...) afasta por completo a possibilidade de aplicação do aludido instituto (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Alexandre Concesi, opinou pelo:
“(...) provimento do recurso ministerial, reformando-se a r. sentença vergastada para
condenar os corréus WANDERSON SOARES BRANDÃO e NOEMI DOS SANTOS NEVES
pela prática do delito previsto no art. 315, do Código Penal Militar. Outrossim, manifesta-se
pelo desprovimento dos apelos dos corréus WANDERSON SOARES BRANDÃO e VINICIUS
NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE, mantendo-se a condenação do primeiro pelo crime de
falsidade ideológica e do segundo pelo crime de uso de documento falso (...)”.
No dia 16 de dezembro de 2024, considerando que não se identificou a
intimação das respectivas Defesas para a apresentação das Contrarrazões, este Relator exarou
Despacho determinando “(...) a remessa dos presentes autos ao Juízo da 1ª Auditoria da 2ª
CJM para que proceda a intimação das Defesas dos Acusados acima nominados, com vistas
à apresentação das respectivas Contrarrazões ao Recurso ministerial (...)”.
Em consequência, foi acostado aos autos o Ofício nº 4000157086, de 3 de
fevereiro de 2025, do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
dando conta de que:
“(...) este Juízo promove a devolução dos autos devidamente instruídos com as Contrarrazões
apresentadas pelas Defesas dos civis WANDERSON SOARES BRANDÃO e NOEMI DOS
SANTOS NEVES.
2. Outrossim, embora o citado Despacho também faça menção à necessidade de intimação do
civil VINICÍUS NAPOLEÃO RODRIGUES ALVES, informo que o órgão ministerial não
interpôs recurso em relação ao referido sentenciado, motivo pelo qual não foi concedido prazo
para sua Defesa contrarrazoar (...)”.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Contrarrazões, a Defesa constituída da Civil NOEMI DOS SANTOS
NEVES sustentou que “(...) seja pela impossibilidade de consumação do crime, seja pela
certeza que a Apelada não agiu com dolo, a manutenção da absolvição é providência de
rigor, que mais se amolda ao real conceito de Justiça (...)”, bem como, na hipótese de
reforma da Sentença absolutória, requereu a “(...) devolução dos autos ao órgão ministerial
para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Criminal, na forma do Art. 28-A, do CPP
(...)”.
Já a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil WANDERSON
SOARES BRANDÃO, requereu que “(...) seja negado provimento ao recurso de apelação
do Ministério Público Militar, mantendo-se integralmente a sentença absolutória, neste
ponto, pelos seus próprios fundamentos (...)”.
Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da
lavra da Vice-Procuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pela
ratificação integral do “(...) parecer da Procuradoria-Geral, constante do evento 11, no
sentido de que deve ser reformada a Sentença absolutória, nos termos das razões ministeriais
de primeiro grau (...)”.
No dia 19 de março de 2025, a Defesa constituída do Civil VINÍCIUS
NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE apresentou petição na qual pugnou pela “(...) devolução
dos autos à Instância a quo, com determinação para remessa ao órgão ministerial, que
deverá oferecer o Acordo de Não Persecução Criminal ao Apelante VINICIUS NAPOLEÃO,
na forma do Art. 28-A, do CPP (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razão pela
qual merecem ser conhecidos.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
A Defesa constituída do Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE,
em suas Razões recursais, sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
pela pena em concreto, na modalidade retroativa, aduzindo, para tanto, que “(...) o crime se
consumou em 02 de julho de 2019 e a denúncia somente foi oferecida em 23 de janeiro de
2024, portanto, decorrendo tempo maior que o lapso legal de quatro anos (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida.
Na ótica defensiva, o cômputo do prazo prescricional teria como marco inicial a
data dos fatos e o interregno, com base na pena em concreto aplicada pelo Juízo de primeiro
grau, teria ocorrido entre essa data e a do recebimento da Denúncia.
Todavia, com o advento da Lei nº 12.234/2010, publicada no dia 6 de maio de
2010, o legislador ordinário atribuiu nova redação ao art. 110 do Código Penal comum, não
só revogando o § 2º do referido dispositivo, como também, e principalmente, estabelecendo
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nova redação ao § 1º desse artigo no sentido de que:
“(...) A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma
hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”.
Ou seja, a partir da edição da novel legislação, ao contrário do que pretende a
Defesa, não mais se poderia considerar o reconhecimento e a declaração de prescrição da
pretensão punitiva estatal anteriormente ao recebimento da denúncia.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Embargos de Declaração nº 7000427-79.2023.7.00.0000 (DJe: 28/09/2023)
Relator: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 310 DO CPM. PARTICIPAÇÃO
ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO PIPA. PRELIMINARES. NÃO
CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO ACUSADO DA SENTENÇA. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO.
OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
(...)
2 - Desde a edição da Lei nº 12.234/2010, vigente ao tempo do crime ora apurado nesses
autos, extinguiu-se a possibilidade do reconhecimento da prescrição retroativa com base na
pena em concreto com termo inicial anterior à data da denúncia. Preliminar de prescrição
rejeitada por unanimidade.
(...)
Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.”;
“Apelação nº 7000836-26.2021.7.00.0000 (DJe: 24/08/2022)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA INÉPCIA DA INICIAL E DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 297 DO CPPM (ART. 500, III, “A” E “B”, DO CPPM).
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. INSERÇÃO DE DECLARAÇÕES FALSAS. ALTERAÇÃO
DA VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DO APELO. DECISÃO
UNÂNIME.
I – Não se consumou a prescrição uma vez que não teria transcorrido prazo superior a 4
(quatro) anos entre sua ocorrência e o recebimento da Denúncia.
II - A partir da publicação da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, retirou-se a possibilidade
de se reconhecer a prescrição, pela pena em concreto, no interstício compreendido entre o fato
e o recebimento da denúncia, passando a se considerar, como a primeira causa interruptiva do
curso da prescrição, o recebimento da Denúncia.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo rejeitado. Decisão unânime.”; e
“Apelação nº 7000810-62.2020.7.00.0000 (DJe: 29/11/2021)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. CHEQUE NOMINAL.
DEPÓSITO. CONTA DE MILITAR. GUIAS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÕES
UNÂNIMES.
I − A partir da publicação da Lei 12.234/2010 no Diário Oficial da União, ocorrida em
6.5.2010, que alterou o art. 110, § 1º, do Código Penal Brasileiro, deixou de existir a hipótese
de prescrição da pretensão punitiva aventada pela Defesa. A jurisprudência desta Corte
Militar passou, por conseguinte, a inadmitir a benesse, que era estendida a essa Justiça
Especializada, em que pese o Código Penal Militar (CPM) não contemplar a citada
modalidade. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, rejeitada.
(...)
VIII − Recursos desprovidos. Decisão por unanimidade.”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
Defesa constituída.
PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
Embora no mérito das Razões recursais a Defesa constituída, atuando em favor
do Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE, tenha requerido a devolução dos
autos “(...) à origem, com determinação de remessa ao órgão ministerial, para o
oferecimento de Acordo de Não Persecução Criminal, na forma do Art. 28-A, do CPP (...)”,
em Petição posteriormente acostada aos presentes autos, formulou requerimento pela “(...) a
devolução dos autos à Instância a quo, com determinação para remessa ao órgão
ministerial, que deverá oferecer o Acordo de Não Persecução Criminal ao Apelante
VINICIUS NAPOLEÃO, na forma do Art. 28-A, do CPP (...) antes da análise das razões
recursais (...)” (Grifo nosso).
Nesse contexto, passo a apreciar o pleito defensivo em preliminar, cujo pedido
não merece acolhida.
Conforme já é do conhecimento deste Plenário, firmei convicção no sentido de
que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo
ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta
omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos,
o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art.
28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”, cujo teor corrobora a fundamentação
expendida.
Por outro lado, este Relator não desconhece recentes Decisões do Supremo
Tribunal Federal que, reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares da União, como também determinaram
ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar-lhe
a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A,
§2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A
LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE
NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA
POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nada obstante o citado decisum, e com todas as vênias ao entendimento
delineado no voto condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no
mesmo sentido oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-
Relator ressaltou que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo
Poder Judiciário (...)”, ao meu sentir, o próprio oferecimento da Denúncia pelo Órgão
ministerial evidencia o afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não
Persecução Penal, pois, a toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua
convicção pela persecução penal, sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas
circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida
e a consequente reprimenda dentro dos limites cominados, jamais o Acordo, tornando,
portanto, desnecessária a exigência de manifestação expressa do dominus littis acerca do não
cabimento por motivos óbvios.
Afinal, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de
Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do
acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se
imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos, cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista
sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº
233.147, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas referente
a reprovação ou prevenção de crimes.
Ademais, como consequência do próprio oferecimento da Peça Acusatória, seria
desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade do referido
Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial, e somente
dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites estabelecidos
pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da
conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja
Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se
acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)” (Grifo no original).
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para
tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito
em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
(...)” (Grifo nosso).
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, não se pode olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do
eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus nº
218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”.
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se inúmeros julgados da Excelsa Corte contra Acórdãos
deste Superior Tribunal, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso); e
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto
aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no
âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e
somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
No caso em exame, tendo a Defesa requerido a manifestação do Órgão
ministerial sobre a aplicação do ANPP somente em Alegações Escritas, o pleito foi indeferido
pelo Juízo de primeiro grau por ocasião da prolação da Sentença condenatória, circunstância
que conduziu a Defesa a renovar o pedido em suas Razões recursais.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ao se manifestar em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou
a proposição do Acordo de Não Persecução Penal no dia 19 de agosto de 2024, nos seguintes
termos:
“(...) muito embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha determinado a possibilidade de
aplicação do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo
Penal (ANPP) aos delitos militares, nos autos do HC nº 2322542, tal instituto não constitui
direito subjetivo do investigado ou acusado, devendo se submeter às premissas legais
correspondentes desde que também seja de interesse do órgão acusador sua formulação
levando-se em consideração as particularidades do delito.
Pois bem, um dos requisitos expressos na norma processual penal para a formulação de
acordo de não persecução penal é a confissão formal do investigado ou acusado, nos termos
do disposto no caput do artigo 28-A do CPP, in verbis:
“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019) (Grifei).
(...)”
Assim, o acusado, nos interrogatórios a que foi submetido tanto no inquérito policial quanto
na presente ação penal, manteve sempre a mesma postura de negar a prática delitiva, e em
nenhum momento a confessou, de modo a fastar por completo a possibilidade de aplicação do
aludido instituto.
Cabe observar ainda que não há causas de justificação que possibilitem o afastamento da
antijuridicidade ou da culpabilidade (...)” (Grifo nosso).
Vale dizer, o Órgão ministerial, atendendo ao comando oriundo da tese fixada
pela Excelsa Corte, de forma motivada, não acolheu a propositura do Acordo de Não
Persecução Penal para o Acusado e, nesses termos, resta afastada a possibilidade de
acolhimento do pedido defensivo por encontrar óbice intransponível no próprio teor do item 3
da citada tese.
Todavia, ainda que não se admitisse essa conclusão, não se pode olvidar a
Decisão prolatada pelo Plenário desta Corte Castrense nos autos do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025), que fixou a
seguinte tese:
“(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou
expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”, o que faz incidir à espécie a dicção do
artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os
tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas
repetitivas (...)”.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao comentar esse dispositivo legal, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André
Vasconcelos Roque afirmam que os Juízes e os Tribunais têm que observar a tese fixada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sendo que “(...) o descumprimento aos
precedentes qualificados constitui em erro de julgamento (error in iudicando) (...)”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book.
p.1.333).
Nessa linha de entendimento, é inviável o acolhimento do pleito defensivo,
dado o caráter vinculativo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ressaltando-
se que, no presente caso, a aplicação do Pacto negocial encontra óbice intransponível na
constatação de que o Órgão de Acusação, de forma motivada, negou a propositura do Acordo
de Não Persecução Penal ao Acusado.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
Defesa constituída do Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE.
MÉRITO
Insurgem-se o Ministério Público Militar, a Defesa constituída do Civil
VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE e a Defensoria Pública da União, atuando
em favor do Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO, contra a Sentença monocrática
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
de 27 de junho de 2024, que absolveu os Civis WANDERSON SOARES BRANDÃO e
NOEMI DOS SANTOS da imputação contida no art. 315 do referido Códex Castrense, com
fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, bem como que
condenou o Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, e o Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO
RODRIGUES VALLE à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 do
Diploma Repressivo Castrense, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Tratando-se de prática delituosa perpetrada por diversos Acusados, passo à
análise individualizada das condutas.
1) Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO
1.1) Recurso de Apelação da Defensoria Pública da União
Em suas Razões, a Defesa Pública, atuando em favor do Civil WANDERSON
SOARES BRANDÃO, requereu “(...) a reforma da sentença a fim de se ver ABSOLVIDO o
apelante WANDERSON SOARES BRANDÃO (...)”, sustentando, para tanto, que:
“(...) o meio empregado para a prática do crime se mostrou ineficaz, no caso em concreto,
porque todos os pedidos deste jaez passam obrigatoriamente por auditoria, sendo que o
sistema já estava preparado para evitar a consumação do delito, logrando inclusive êxito em
fazê-lo no caso concreto.
Como se vê o meio empregado para a prática do delito revelou-se absolutamente ineficaz,
tendo sido impossível ao acusado a consumação do crime, configurando-se, portanto, a
tentativa inidônea. E não é possível dizer, como fez a decisão condenatória, que a mera
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possibilidade de o Estado falhar em seu dever de fiscalização já é suficiente para elidir a
impossibilidade do meio, posto que, se fosse assim, não existiria a figura do crime impossível.
(...)
Por ser leigo, não se pode exigir do apelante que soubesse que um procedimento policial
aparentemente resolvido pela aplicação da medida protetiva culminaria num processo
criminal, mormente diante do fato de que nunca foi citado ou intimado após a instauração da
ação penal (...)”.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade
e a culpabilidade na conduta do Acusado.
O tipo penal no qual o Acusado foi incursionado, falsidade ideológica, é assim
definido por Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista
dos Tribunais. 2012. p. 1.061):
“(...) inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita significa
introduzir, colocar, incluir no documento uma declaração que não corresponde à verdade ou
diferente da que deveria constar. A expressão “falsa ou diversa da que devia ser escrita” é a
introdução de algo não correspondente à realidade (...)”.
In casu, o Acusado admitiu ter assinado a Declaração de Idoneidade, de 10 de
abril de 2019, com vistas à renovação do seu Certificado de Registro de Colecionador,
Atirador e Caçador junto ao Exército Brasileiro, nos seguintes termos: “(...) declaro, sob as
penas da lei, que possuo bons antecedentes e idoneidade moral e que não estou respondendo
a inquérito policial ou processo criminal (...)”. Em Juízo, o Réu declarou que:
“(...) JUIZ: Nesse mesmo dia, o senhor assinou tanto a procuração quanto a declaração de
idoneidade e outros documentos?
ACUSADO: Assinei todos os documentos para ele, no mesmo dia (...) Inclusive, eu nem li nada
do documento. Ele me deu, eu assinei e dei para ele.
JUIZ: (...) Ambos os documentos constam aqui do Inquérito Policial Militar (...) a Declaração
de Idoneidade (...) O senhor se recorda de ter assinado esse documento?
ACUSADO: Eu assinei o documento, mas não cheguei a ler o documento. Eu assinei a
procuração e todos os documentos que ele me deu, e dei para ele (...)” (Grifos nossos).
Aliado a isso, segundo se extrai dos autos, o Réu, à época dos fatos, respondia à
Ação Penal nº 0004744-64.2018.8.26.0048, que tramitava perante a 1ª Vara Criminal de
Atibaia/SP, desde 12 de julho de 2018, e nessas circunstâncias, restou perfeitamente
configurada a autoria delitiva.
Importa ressaltar que a referida Declaração de Idoneidade era requisito
obrigatório para que o Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO pudesse pleitear a
renovação do seu Certificado de Registro de CAC junto ao Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 2ª Região Militar.
Nesse sentido, é inegável que a inserção de dados que não condiziam com a
situação real do Réu, permitindo que ele desse início ao processo de renovação do CR,
acabou por “(...) criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)”, o que atenta, inegavelmente, contra a Administração Militar.
Quanto à materialidade, a Declaração de Idoneidade, datada de 10 de abril de
2019, e assinada pelo Acusado, consignou que:
“(...) Eu WANDERSON SOARES BRANDAO, abaixo assinado, de nacionalidade
BRASILEIRO, nascido em 19/11/1975, ATIBAIA-SP, filho de ANTONIO SALVADOR BRANDO
e de MARCIA APARECIDA SOARES BRANDAO, CASADO(A), residente e domiciliado à
AVENIDA AMADOR PEÇANHA FRANCO, 100, CS 17, JD IPE, ATIBAIA-SP, CEP: 12945-
000, portador da cédula de identidade (RG) nº 35.410.762-8, expedida em 07/04/2015,
SSP/SP, declaro sob as penas da lei, que possuo bons antecedentes e idoneidade moral e que
não estou respondendo a inquérito policial ou processo criminal, estando ciente que, em caso
de falsidade ideológica, ficarei sujeito a sansões prescritas no Código Penal e às demais
cominações legais aplicáveis (...)”.
Todavia, conforme se extrai da Certidão de Objeto e Pé – Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, expedida em 29 de janeiro de 2024, o Acusado passou a responder a
Inquérito Policial em 29 de março de 2018, quando foi registrado o Boletim de Ocorrência nº
3836/2018 na Delegacia de Polícia de Atibaia, tendo sido, inclusive, concedida medida
protetiva à vítima no dia 23 de maio de 2018.
Em decorrência do referido Inquérito, o Réu foi denunciado pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em 18 de setembro de 2018, sendo que a referida Denúncia
foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Atibaia em 28 de setembro de 2018.
Claramente, portanto, ao firmar a dita Declaração de Idoneidade, sabedor de
que respondia a Inquérito Policial nos termos acima delineados, alterou verdade sobre fato
juridicamente relevante com o propósito de obter o Certificado de Registro de CAC perante o
Exército Brasileiro.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), evidencia-se a elevada reprovabilidade da conduta de
Civil que faz constar em Declaração informação falsa ou diversa daquela que deveria constar,
com o intuito de omitir do Exército Brasileiro a existência de procedimentos investigatórios e
processos penais em seu desfavor, como forma de viabilizar a renovação do seu Certificado
de Registro como atirador desportivo.
Nesse sentido, embora o Acusado, desde a fase inquisitorial, tenha declarado
que “(...) Eu assinei o documento, mas não cheguei a ler o documento (...)”, bem como que
“(...) Eu não tinha nada, inclusive, eu sou vigilante e fui descobrir esse processo meu,
quando eu fui tirar os antecedentes criminais (...) até então eu não sabia (...)”, tais versões
mostram-se absolutamente inverossímeis, uma vez que o acervo probatório colacionado aos
autos, bem como o contexto fático no qual se desenvolveu o processo judicial em desfavor do
Réu perante a Justiça estadual, permitem concluir pela existência do dolo na conduta
praticada, ainda que em sua modalidade indireta, senão, vejamos.
Segundo o Código Penal Militar, considera-se crime doloso “(...) quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo (...)” (Grifo nosso), ou seja, o
agente “(...) percebe que é possível causar o resultado e, não obstante, realiza o
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comportamento (...)” (Damásio E. de Jesus. Direito Penal. 1º Volume – Parte Geral. Saraiva.
2006. p. 291).
In casu, conforme se depreende do caderno processual, o Boletim de
Ocorrência nº 3836/2018 foi registrado na Delegacia de Polícia de Atibaia pela ex-esposa do
Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO em razão da prática do delito de ameaça,
tipificado no art. 147 do Código Penal comum.
Nesse sentido, o próprio Réu admitiu, em seu interrogatório judicial, que “(...)
eu fui depor na Delegacia (...) Eu fui na Delegacia prestar esclarecimentos sobre isso aí
(...)”, bem como que “(...) No dia em que eu dei o depoimento na Delegacia, o Delegado (...)
me explicou que tem esse BO, que você não pode chegar perto dela, acho que 100 (cem)
metros ou 500 (quinhentos) metros, não me recordo (...)”, o que demonstra que o Acusado,
efetivamente, tinha conhecimento da existência de um Inquérito Policial em seu desfavor, no
âmbito do qual, inclusive, havia sido deferida uma medida protetiva em favor da vítima, que
o impedia de se aproximar dela.
Diante disso, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que a suposta
ausência do dolo na conduta do Acusado decorre do fato de que “(...) não se pode exigir do
apelante que soubesse que um procedimento policial aparentemente resolvido pela aplicação
da medida protetiva culminaria num processo criminal (...)”, uma vez que a Declaração de
Idoneidade por ele assinada não tratava apenas de Ações Penais, mas também de Inquéritos
Policiais em seu desfavor, ou seja, ainda que o Réu não tenha sido notificado de que contra
ele sopesava um processo criminal decorrente das ameaças por ele proferidas contra a sua ex-
esposa, não se pode olvidar que o Acusado tinha total conhecimento da existência de um
Inquérito Policial, bem como do deferimento das medidas cautelares que visavam a proteger
a vítima.
Vale dizer que, sabedor dessas consequências, ao Réu não caberia outra
providência senão buscar informações junto ao Poder Judiciário a respeito de eventuais
desdobramentos que pudessem ter ocorrido antes mesmo do preenchimento da Declaração de
Idoneidade, pois ao declarar a sua condição de idoneidade perante a Administração Militar, a
bem da verdade, apostou na ineficiência do sistema, o que, todavia, não veio a se confirmar
unicamente porque os militares do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª
Região Militar buscaram verificar a autenticidade da Certidão Estadual de Distribuições
Criminais, a qual se mostrou falsa.
Sob esse contexto, a conduta do Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO
encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 312 do Código Penal Militar,
conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios:
“Apelação nº 7000642-31.2018.7.00.0000 (DJe: 25/04/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
Trata-se de delito de falsidade ideológica cometido por militar que inseriu, em documento
particular, declaração falsa de que não estava sendo processado criminalmente, no intuito de
ingressar no Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO).
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para se configurar o crime de falsidade ideológica, é imprescindível a existência do dolo e a
intenção de prejudicar direito, no intuito de modificar verdade atinente a fato juridicamente
relevante. No caso dos autos, verifica-se o dolo específico do Réu em inserir a falsa
declaração em documento particular, a demonstrar a tipicidade da conduta prevista no artigo
312 do CPM.
O crime é formal e o simples fato de inserir em documento público ou particular declaração
falsa já configura o delito, ainda que o autor não tenha conseguido o seu desiderato.
Autoria e materialidade do delito sobejamente comprovadas, sendo inquestionável a
relevância jurídico-penal da conduta do agente e o prejuízo à Administração Militar.
Recurso defensivo desprovido. Unânime.” (Grifo nosso);
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000074-10.2021.7.00.0000 (DJe: 20/05/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário De Barros Góes
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). CIVIL. DOLO ESPECÍFICO.
CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO E
SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO.
(...)
2. A caracterização da idoneidade e de bons antecedentes, segundo o que prescreve a
Legislação Pátria, que rege o controle de Arma de Fogo, exige que o cidadão não esteja
respondendo a qualquer inquérito policial ou a processo criminal.
3. A tese defensiva de absolvição com base na aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo
afigura-se como incabível na hipótese dos autos, eis que o conjunto probatório se mostra
hígido e robusto o bastante para sustentar a condenação do Acusado, estando a autoria e a
materialidade acerca da declaração ideologicamente falsa confirmadas, presente o dolo
específico, de forma isenta de dúvida, conforme demonstrado no Acórdão vergastado, não
havendo que falar em insuficiência probatória.
4. Negado provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa. Decisão
por maioria.” (Grifos nossos); e
“Tribunal Regional Federal da 4ª Região (DJe: 17/02/2016)
Apelação Criminal nº 5005923-86.2014.4.04.7208
Relator: Desembargador Victor Luiz dos Santos Laus
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 299 DO
CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA
RESTRITIVA DE DIREITO.
1. Não se verifica nexo de essencialidade entre as condutas, não se podendo afirmar que o
crime de falsidade ideológica foi uma etapa necessária para a consumação do estelionato,
tampouco um resultado consequente e natural deste último.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Materialidade e autoria delitiva comprovadas.
3. Configurado, ao menos, o dolo eventual do réu, uma vez que este, na condição de presidente
da colônia de pescadores, tinha o dever de informar-se a respeito da veracidade das
informações contidas na declaração subscrita, tendo, assim, assumindo o risco de produzir o
resultado criminoso.
4. Tendo em conta a fixação da pena privativa de liberdade em patamar igual a 01 (um) ano
de reclusão, faz jus o acusado à substituição da reprimenda carcerária por apenas 01 (uma)
restritiva de direitos, a teor do artigo 44, §2º, do Código Penal, consistente em prestação de
serviços à comunidade.” (Grifo nosso).
Passo agora ao enfrentamento da tese defensiva remanescente, segundo a qual
“(...) o meio empregado para a prática do delito revelou-se absolutamente ineficaz, tendo
sido impossível ao acusado a consumação do crime, configurando-se, portanto, a tentativa
inidônea (...)”, o que, segundo a ótica defensiva, conduziria à “(...) configuração de hipótese
de crime impossível, nos termos do artigo 32 do CPM (...)”.
Não assiste razão ao Órgão de Defesa.
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
(Manual de Direito Penal Militar. Editora JusPodivm. São Paulo. 5ª ed. 2021. p. 1737):
“(...) o delito de falsidade ideológica é crime formal, ou seja, configura-se “com a mera
realização do núcleo do tipo. Para a sua caracterização, basta a potencialidade do dano, não
sendo necessário o prejuízo concreto à Administração Militar” (STM, Apelação n. 0000091-
21.2015.11.0211, rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva, j. 03/10/2017) e consuma-se “quando da
falsificação em si, independentemente da produção do seu resultado, ficando, por esse motivo,
circunscrito ao próprio ato ilícito” (STM, Agravo Interno n. 7000565-85.2019.00.0000, rel.
Min. Álvaro Luiz Pinto, j. 20/08/2019) (...)” (Grifo nosso).
Nesses termos, ainda que a Declaração de Idoneidade fosse submetida a
posterior verificação pela Administração Pública Militar, ainda assim o delito de falsidade
ideológica se consumou no momento em que os dados inverídicos foram inseridos no
documento, e este assinado pelo Acusado.
Mais para além, a Declaração de Idoneidade só não foi aceita como verdadeira
porque outro documento apresentado, qual seja, a Certidão Estadual de Distribuições
Criminais, foi identificado como falso pelos militares do Exército Brasileiro que eram
responsáveis pela conferência, de modo que se observa, no caso concreto, a plena
consumação do delito.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000136-03.2014.7.07.0007 (DJe: 06/10/2017)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) É inquestionável a relevância jurídico-penal da conduta do agente que presta declaração
falsa para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante que atenta contra a
Administração Militar de modo a se manter indevidamente no PNR (Próprio Residencial
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nacional).
No caso, o Acusado declarou que residia com sua genitora e sua companheira a fim de
permanecer no imóvel, causando transtornos e prejuízos à Administração Militar e aos
colegas de farda preteridos na lista de espera de concessão do imóvel.
Não há que falar em inexistência do crime por impossibilidade de o documento falso ludibriar
a Administração ante a sua posterior verificação, mormente quando dá causa à instauração
de IPM para dirimir a dúvida quanto a sua veracidade. O crime de falsidade ideológica é
crime formal e o simples fato de inserir em documento público ou particular declaração falsa
já configura o delito.
Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para excluir a alínea “a” do art. 626 do
CPPM das condições do sursis, mantendo os demais termos da Sentença recorrida. Maioria.”
(Grifo nosso).
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, bem como a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo o Decreto
condenatório assim fundamentado:
“(...) Conforme lição de Sylvio do Amaral (Falsidade documental, 2. Ed. São Paulo: RT, 1978.
p. 53), no delito de falsidade ideológica “não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de
letra ou algarismo. Há, apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de documento que,
sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor
indica”.
Acrescente-se que não é qualquer falsa declaração reduzida a termo apta a configurar o
delito. Exige-se, no dolo, o especial fim de agir, consistente na vontade de “prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato
atente contra a administração ou o serviço militar”.
Nesse sentido, quanto à materialidade do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), no
evento 7, documento 19, fl. 36, do IPM, consta o documento “DECLARAÇÃO DE
IDONEIDADE”, datado de 10/04/2019, no qual o acusado WANDERSON declara: “sob as
penas da lei, [...] não estou respondendo a inquérito policial ou processo criminal, estando
ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código
Penal e às demais cominações legais aplicáveis”.
O caráter inverídico da declaração é confirmado pela certidão anexada no evento 10,
documento 2, desta ação penal militar, que aponta que à época da declaração o réu respondia
a processo criminal perante a 1ª Vara Criminal do Foro de Atibaia/SP, tendo a denúncia sido
recebida em 28/09/2018, com condenação transitada em julgado em 02/07/2021.
Quanto à autoria do crime de falsidade ideológica, o depoimento prestado em sede judicial,
somado à assinatura aposta na Declaração de Idoneidade (evento 7, documento 19, fl. 36, do
IPM), afastam qualquer dúvida de que o réu WANDERSON SOARES BRANDÃO foi o
responsável pela produção do documento.
A alegação de que não leu o documento e simplesmente assinou e entregou ao despachante
para protocolo denota uma inaceitável “cegueira deliberada” por parte do acusado
WANDERSON. O fato de o réu WANDERSON já ter retirado CR em oportunidade anterior
reforça a tese de que ele possuía conhecimento dos requisitos necessários para a renovação
do CR e, sabendo disso, deliberadamente buscou ludibriar a Administração Militar ao
declarar que não respondia a ação penal.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o réu WANDERSON declarou em sede judicial que tinha ciência da medida protetiva
que recaía sobre si - fora informado pelo delegado de polícia à época do deferimento da
cautelar - o que vai de encontro à afirmação na Declaração de Idoneidade de que não era
investigado em inquérito policial (evento 49, vídeo 2).
Releva pontuar, ainda, que a referida certidão de objeto e pé expedida pela 1ª Vara Criminal
da Comarca de Atibaia/SP inserta no evento 10 dá conta que no dia 23/05/2018 foram
deferidas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) em
desfavor do ora acusado, situação processual que, bem se sabe, exige a intimação pessoal do
destinatário (suposto agressor) das medidas cautelares. Portanto, não prospera qualquer
argumentação defensiva no sentido de que o réu WANDERSON não tinha conhecimento de
que pesava contra si qualquer investigação criminal quando assinara a inverídica Declaração
de Idoneidade.
Assim, diante das circunstâncias fáticas e subjetivas do acusado WANDERSON, é certo que
poderia ter agido de modo diferente, pois, à época do requerimento de renovação de CR, tinha
plena consciência de que respondia a ação penal.
Sabia da ilegalidade/ilicitude de sua ação ao inserir falsamente a declaração de idoneidade
com a intenção (dolo específico/elemento subjetivo do injusto) de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante de que respondia a ação penal e que tal circunstância impede
peremptoriamente a concessão/manutenção de CR de CAC (art. 4º do Estatuto do
Desarmamento).
Desta feita, o dolo resta comprovado pela vontade dirigida à falsificação ideológica da
mencionada declaração de idoneidade, fato que atenta diretamente contra a ordem
administrativa militar (art. 9º, I, 1ª parte c/c art. 9º, III, “a”, do CPM).
Com efeito, tratando-se de conduta penalmente relevante e dotada de grau de reprovabilidade,
impossível o reconhecimento da irrelevância penal, intervenção mínima ou insignificância.
Ademais, o falsum era e foi hábil a ludibriar a Administração Militar, pois aparentemente
perfeito em sua forma de apresentação e conteúdo, tanto é que permitiu o protocolo no âmbito
do SFPC/2 (...)”.
1.2) Recurso do Ministério Público Militar
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu o provimento do
Recurso “(...) a fim de que sejam os acusados WANDERSON SOARES BRANDÃO e NOEMI
DOS SANTOS também condenados como incursos nas penas do artigo 315, caput, do Código
Penal Militar (uso de documento falso) (...)”, reiterando os termos explicitados por ocasião
das Alegações Escritas.
Não assiste razão ao Parquet Castrense, porquanto, embora, de fato, a Certidão
Estadual de Distribuições Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual constava
falsamente inexistir ações penais em desfavor do Civil WANDERSON SOARES
BRANDÃO, tenha sido juntada ao processo administrativo com vistas à renovação do
Certificado de Registro do Atirador Desportivo do Acusado, sobejam dúvidas quanto ao
conhecimento do Acusado acerca da existência do referido documento.
O tipo penal no qual o Acusado foi incursionado, uso de documento falso, é
assim definido por Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito
Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 1.388):
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) o núcleo da conduta é “fazer” (uso), ou seja, “usar”. O autor usa documento que é fruto
de falsificação (art. 311 do CPM); falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou
certidão falsa (art. 314 do CPM) como se verdadeiro fosse, seja em juízo ou não. É necessário
para que se caracterize o delito, que o documento seja apresentado pelo autor como objeto de
prova, ou seja, utilizado para o fim a que dispõe (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso
basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma
situação juridicamente relevante e desde que o fato atente contra a administração e, nesse
contexto, embora os autos demonstrem à saciedade que a Certidão apresentada junto ao
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar era falsa, bem como
que a utilização do referido documento favoreceria o Réu, que buscava a renovação do seu
Certificado de Registro de Atirador Desportivo junto ao Exército Brasileiro, não é possível
acolher a tese ministerial de que o Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO teria “(...)
assentido na anexação ao requerimento da falsa certidão estadual de distribuições criminais
(...)”, senão, vejamos.
Em seu interrogatório perante o Juízo de primeiro grau, o Acusado declarou que
contratou os serviços de Despachante do Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES
VALLE, tendo lhe enviado apenas uma Procuração e a Declaração de Idoneidade, sendo que
os demais documentos seriam providenciados pelo referido despachante, bem como que
desconhecia a existência de um processo penal em seu desfavor, tendo declarado que “(...) Eu
só pude saber que eu tinha um processo, fui julgado em um processo, quando eu fui tirar os
antecedentes criminais no Fórum, porque eu não fui chamado no Fórum para ser julgado a
respeito desse processo (...)”, tendo admitido, tão somente, que “(...) eu só fui intimado na
Delegacia (...)”.
Ora, conforme se depreende dos excertos acima transcritos, o Réu afirmou que
nunca recebeu qualquer intimação acerca da Ação Penal nº 0004744-64.2018.8.26.0048, de
forma que o referido processo judicial teria corrido à revelia, sendo certo que a Certidão de
Objeto e Pé – Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, expedida em 29 de janeiro de
2024, a qual foi juntada aos autos a pedido do Juízo a quo, não transmite qualquer
informação a esse respeito, não sendo possível concluir que o Acusado tenha sido
devidamente citado, tampouco que, de fato, ele tenha sido considerado revel.
Dessa forma, ao meu sentir, o Ministério Público Militar não se desincumbiu de
demonstrar, satisfatoriamente, que o Acusado tivesse anuído com a utilização da Certidão
falsa, bem como que sequer teria conhecimento de que, à época, era Réu em um processo que
tramitava perante a Justiça do Estado de São Paulo, o que impede a constatação, indene de
dúvidas, da autoria delitiva, bem como da presença do elemento subjetivo do delito de uso de
documento falso, assim definido por Enio Luiz Rossetto como sendo o “(...) o dolo (...)
consubstanciado na vontade de usar o documento falso, conhecendo-lhe a falsidade (...)”
(Grifo nosso) (Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p
1.076).
Nesse sentido, faltam ingredientes contundentes aptos a determinar a existência
do dolo na conduta do Acusado, mormente porque a versão apresentada no interrogatório
judicial não foi sequer confrontada por outros elementos de prova.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A bem da verdade, não há nada, absolutamente nada nos autos que conduza a
quem quer que seja a concluir que o Acusado, de fato, tivesse pleno conhecimento de que
respondia a uma Ação Penal, bem como que a Certidão que foi entregue ao Exército
Brasileiro fosse falsa, afinal sequer existe nos autos qualquer documento apto a contrapor a
versão do Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO.
Enfim, a despeito de qualquer alusão ao fato de que a versão apresentada pelo
Réu pudesse representar verdadeira fantasia, o que se verifica nos autos é que o Órgão
ministerial não se desincumbiu, minimamente, de demonstrar a autoria delitiva, bem como o
dolo na conduta do Acusado, o que, por via de consequência, não possibilita a reforma do
Decreto absolutório.
Melhor explicitando, a comprovação da verossimilhança ou não da versão
apresentada pelo Réu tornou-se absolutamente desfavorável à pretensão condenatória, na
medida em que sobejam imensas dúvidas acerca da real intenção do Réu, dúvidas essas que
poderiam ter sido melhor investigadas para o efetivo esclarecimento dos fatos apurados, a
partir do que, aí sim, poder-se-ia concluir por eventual condenação.
Como cediço, e partindo da premissa segundo a qual uma mentira jamais
poderá ser provada, considerando o depoimento prestado pelo Réu dando conta de que
desconhecia a existência de uma Ação Penal em seu desfavor, para lançar luz na busca da
versão mais próxima da verdade real, seria preciso que a condução do feito fosse pautada na
busca dos devidos esclarecimentos dos diversos pontos controversos existentes na versão por
ele apresentada. Todavia, com a devida vênia, sequer foram explorados esses pontos,
conforme demonstrado anteriormente.
Diante de tantas incertezas, por mais que possa suscitar dúvidas sobre a
verossimilhança da versão apresentada pelo Réu, deve-se acolher o argumento defensivo
dando conta de que o Acusado, ao ter contratado o serviço de um Despachante, delegou a este
a responsabilidade pela emissão das Certidões necessárias à renovação do Certificado de
Registro junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar, não
sendo possível a ele prever a utilização de uma Certidão falsa, uma vez que desconhecia a
existência de qualquer processo judicial em seu desfavor, sendo a manutenção da Sentença
absolutória assim fundamentada, medida de justiça:
“(...) a autoria delitiva do acusado WANDERSON não restou comprovada pelas provas
produzidas nos autos.
Em juízo, o acusado WANDERSON declarou que, tão logo contratou os serviços de
despachante do réu VINICIUS, assinou a declaração de idoneidade e lhe outorgou procuração
(evento 49, vídeo 2). Essa versão é corroborada pela data de assinatura da declaração de
idoneidade e da procuração (10/4/19) e pelo subsequente reconhecimento do instrumento
(11/4/19), como se vê nos documentos constantes nos autos (evento 7, documentos 19 e 21, do
IPM).
O dolo, segundo a corrente finalista, é composto por um elemento volitivo (vontade dirigida a
um fim) e por um elemento cognitivo (consciência).
Não há, no caderno processual, evidência de que o réu WANDERSON tinha consciência de
que seu requerimento administrativo fora instruído com certidão de antecedentes falsa. Ainda,
impossível presumir a vontade do agente de apresentar documento materialmente falso
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perante a Administração Militar unicamente pela assinatura da declaração ideologicamente
falsa.
Assim sendo, a acusação não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o dolo do réu
WANDERSON de usar documento falso, razão pela qual o acusado deve ser absolvido quanto
a esse delito Afinal, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar os aspectos
subjetivos do tipo penal incursionador pelo qual o Réu foi condenado (Código Penal Militar
Comentado. Revista do Tribunais. 2013. São Paulo. p. 420):
“(...) A dúvida quanto à falsidade pode elidir o crime, pois, em tese, afasta o dolo, que deve
ser abrangente, isto é, envolver todos os elementos objetivos do tipo. Entretanto, sendo o
delito passível de punição por dolo direto ou eventual, caso o agente faça uso de documento
por mera imprudência, a conduta é atípica. Mas se o agente assume o risco de estar se
valendo de documento falso, o crime está configurado (...)”.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000507-14.2021.7.00.0000 (DJe: 04/03/2022
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 251 E 315 DO CPM. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA
OPERAÇÃO CARRO PIPA. DECLARAÇÃO DE AFERIÇÃO DA CUBAGEM DO TANQUE.
ELEMENTARES DOS DELITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA
DO ELEMENTO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...)
Para o perfazimento do crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) é necessário que
o Agente se utilize de documento sabidamente falsificado, eis que a ciência do falsum é
inerente ao elemento subjetivo do tipo. Não há lastro probatório nos autos que demonstre de
maneira inconteste que o acusado tinha plena consciência de que estaria apresentando um
documento falso no credenciamento realizado, o que, no mínimo, demonstra a razoável dúvida
sobre a presença do elemento subjetivo do tipo.
À míngua de comprovação de todas as elementares dos crimes de estelionato e de uso de
documento falso, bem como pela insuficiência de elementos que permitam concluir com
segurança pela presença do necessário dolo para a caracterização dos referidos ilícitos,
incabível a reforma da Sentença absolutória.
Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 0000062-81.2014.7.02.0202 (DJe: 01/06/2017)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
APELAÇÃO DO MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCERTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria e materialidade delitivas,
mesmo após exaustivos procedimentos de investigação, presume-se inocente o acusado de
falsificar parecer favorável à participação em processo seletivo.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do contrário, a absolvição emerge
como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro
reo.
Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime.”.
2) Civil NOEMI DOS SANTOS NEVES
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu o provimento do
Recurso “(...) a fim de que sejam os acusados WANDERSON SOARES BRANDÃO e NOEMI
DOS SANTOS também condenados como incursos nas penas do artigo 315, caput, do Código
Penal Militar (uso de documento falso) (...)”, reiterando os termos explicitados por ocasião
das Alegações Escritas.
Não assiste razão ao Parquet Castrense, porquanto, embora, de fato, a própria
Acusada tenha admitido que efetuou a entrega dos documentos falsos ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar com vistas à renovação do
Certificado de Registro de Atirador Desportivo do Civil WANDERSON SOARES
BRANDÃO, sobejam dúvidas acerca da culpabilidade da Acusada, senão, vejamos.
O tipo penal no qual a Acusada foi incursionada, uso de documento falso, é
assim definido por Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito
Penal Militar. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 1.388):
“(...) o núcleo da conduta é “fazer” (uso), ou seja, “usar”. O autor usa documento que é fruto
de falsificação (art. 311 do CPM); falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou
certidão falsa (art. 314 do CPM) como se verdadeiro fosse, seja em juízo ou não. É necessário
para que se caracterize o delito, que o documento seja apresentado pelo autor como objeto de
prova, ou seja, utilizado para o fim a que dispõe (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso,
basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma
situação juridicamente relevante e desde que o fato atente contra a administração e, nesse
contexto, autoria e materialidade delitivas restam absolutamente demonstradas, afinal,
conforme se extrai dos autos vertentes, a Acusada foi a responsável pela entrega da Certidão
Estadual de Distribuições Criminais, apresentada perante o Exército Brasileiro, a qual era,
inegavelmente, falsa.
Tal condição, inclusive, foi reconhecida pela própria Ré durante o seu
interrogatório em Juízo, oportunidade na qual declarou que:
“(...) JUIZ: (...) a Denúncia subscrita pelo Ministério Público Militar narra que o
WANDERSON, primeiro Acusado, contratou os serviços de Despachante da senhora,
juntamente com o VINÍCIUS NAPOLEÃO, para representá-lo junto ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro para a renovação de CR de
CAC. Nesse sentido, teria sido apresentado por parte da senhora e do VINÍCIUS, junto ao
Exército Brasileiro, documentos falsos. Tanto a Declaração de Idoneidade, firmada pelo
Corréu WANDERSON, quanto uma Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do TJ São
Paulo. A denúncia, NOEMI, na forma como narrada, ela é verdadeira?
ACUSADA: Sim.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: A senhora pode me narrar com mais detalhes como é que foi que isso se sucedeu?
ACUSADA: Eu só entreguei a documentação, eu não conheço o WANDERSON, ele tratou
direto com o VINÍCIUS.
JUIZ: Na Procuração eu vejo que inclusive consta como outorgante o WANDERSON, quem
confere os poderes, e as pessoas que recebem os poderes são o VINÍCIUS, a senhora, e a
Elaine dos Santos Neves. A senhora me disse que desconhecia o procedimento ali junto ao
Exército e simplesmente protocolizou lá a pasta com a documentação, foi isso?
ACUSADA: Protocolei (...)” (Grifos nossos).
Todavia, ainda assim, ao meu sentir, o Ministério Público Militar não se
desincumbiu da obrigação de demonstrar, satisfatoriamente, a presença do elemento subjetivo
do delito de uso de documento falso na conduta da Acusada, assim definido por Enio Luiz
Rossetto como sendo o “(...) o dolo (...) consubstanciado na vontade de usar o documento
falso, conhecendo-lhe a falsidade (...)” (Grifo nosso) (Código Penal Militar Comentado. São
Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p 1.076).
In casu, segundo se extrai do caderno probatório, a Acusada declarou em Juízo
que não conhecia o Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO, bem como que as tratativas
a respeito da renovação do Certificado de Registro foram feitas junto ao Civil VINÍCIUS
NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE, de forma que a Ré apenas estaria incumbida da função
de entregar os documentos no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região
Militar, o que foi integralmente corroborado pelos Corréus.
Nesse sentido, faltam ingredientes contundentes aptos a determinar a existência
do dolo na conduta da Acusada, mormente porque não há nada, absolutamente nada nos autos
que conduza quem quer que seja a concluir que a Ré, de fato, tivesse pleno conhecimento de
que os documentos entregues por ela perante o Exército Brasileiro apresentavam qualquer
tipo de falsidade.
Enfim, a despeito de qualquer alusão ao fato de que a versão apresentada pela
Acusada pudesse representar verdadeira fantasia, o que se verifica nos autos é que o Órgão
ministerial não se desincumbiu, minimamente, da obrigação de demonstrar o dolo na conduta
da Civil NOEMI DOS SANTOS NEVES, o que, por via de consequência, não possibilita a
reforma do Decreto absolutório.
Melhor explicitando, a comprovação da verossimilhança ou não da versão
apresentada pela Ré tornou-se absolutamente desfavorável à pretensão condenatória, na
medida em que sobejam imensas dúvidas acerca da real intenção da Acusada, dúvidas essas
que poderiam ter sido melhor investigadas para o efetivo esclarecimento dos fatos apurados,
a partir do que, aí sim, poder-se-ia concluir por eventual condenação.
Como cediço, e partindo da premissa segundo a qual uma mentira jamais
poderá ser provada, considerando os depoimentos prestados pela Ré dando conta de que
apenas entregava os documentos no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª
Região Militar, para lançar luz na busca da versão mais próxima da verdade real seria preciso
que a condução do feito, desde a fase inquisitorial, fosse pautada na busca dos devidos
esclarecimentos dos diversos pontos controversos existentes na versão por ela apresentada.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de tantas incertezas, por mais que possa suscitar dúvidas sobre a
verossimilhança da versão apresentada pela Ré, deve-se acolher o argumento defensivo
dando conta de que coube à Acusada tão somente realizar a entrega da documentação, sendo
medida de justiça a manutenção da Sentença absolutória assim fundamentada:
“(...) Relativamente à autoria delitiva, a certeza não se faz presente quanto ao dolo da
acusada NOEMI DOS SANTOS NEVES.
Segundo restou apurado, as tratativas para contratação do serviço de despachante ocorreram
exclusivamente entre os réus WANDERSON e VINÍCIUS (evento 49, vídeo 2). A ré NOEMI
nem mesmo conhece o corréu WANDERSON, segundo depoimentos de ambos (evento 49,
vídeos 2 e 3). A ação da ré, ao que indicam os elementos trazidos aos autos, limitou-se a
protocolar o requerimento de renovação de CR à SFPC. Segundo o depoimento do réu
VINÍCIUS, constou na procuração (evento 7, documento 21, do IPM) o nome da ré NOEMI -
tal qual constou também o da Sra. Elaine dos Santos Neves - para que o agendamento do
protocolo pudesse ser feito em nome de mais pessoas, como é praxe na atuação dos
despachantes (evento 49, vídeo 4).
A acusação não logrou êxito em comprovar que a ré NOEMI conhecia a falsidade da certidão
de antecedentes, ou o liame subjetivo entre a ré NOEMI e o réu VINÍCIUS, este o real
despachante e responsável por organizar os documentos do réu WANDERSON.
Esses elementos probatórios, ao meu sentir, timbram dúvida plausível sobre a autoria do crime
de uso de documento falso da certidão de antecedentes criminais em relação à ré NOEMI (315
do CPM).
A insuficiência probatória, in casu, é insuperável.
Nessa senda, em face dos argumentos expendidos, imperiosa a absolvição da acusada NOEMI
DOS SANTOS NEVES, com esteio no princípio do in dubio pro reo (...)”.
Afinal, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar os aspectos
subjetivos do tipo penal incursionador pelo qual a Ré foi condenada (Código Penal Militar
Comentado. Revista do Tribunais. 2013. São Paulo. p. 420):
“(...) A dúvida quanto à falsidade pode elidir o crime, pois, em tese, afasta o dolo, que deve
ser abrangente, isto é, envolver todos os elementos objetivos do tipo. Entretanto, sendo o
delito passível de punição por dolo direto ou eventual, caso o agente faça uso de documento
por mera imprudência, a conduta é atípica. Mas se o agente assume o risco de estar se
valendo de documento falso, o crime está configurado.”.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000507-14.2021.7.00.0000 (DJe: 04/03/2022
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 251 E 315 DO CPM. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA
OPERAÇÃO CARRO PIPA. DECLARAÇÃO DE AFERIÇÃO DA CUBAGEM DO TANQUE.
ELEMENTARES DOS DELITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA
DO ELEMENTO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...)
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para o perfazimento do crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) é necessário que
o Agente se utilize de documento sabidamente falsificado, eis que a ciência do falsum é
inerente ao elemento subjetivo do tipo. Não há lastro probatório nos autos que demonstre de
maneira inconteste que o acusado tinha plena consciência de que estaria apresentando um
documento falso no credenciamento realizado, o que, no mínimo, demonstra a razoável dúvida
sobre a presença do elemento subjetivo do tipo.
À míngua de comprovação de todas as elementares dos crimes de estelionato e de uso de
documento falso, bem como pela insuficiência de elementos que permitam concluir com
segurança pela presença do necessário dolo para a caracterização dos referidos ilícitos,
incabível a reforma da Sentença absolutória.
Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
Por fim, considerando a manutenção da Sentença absolutória, resta prejudicada
a análise do pleito defensivo de “(...) devolução dos autos ao órgão ministerial para o
oferecimento de Acordo de Não Persecução Criminal, na forma do Art. 28-A, do CPP (...)”
em caso de reforma do decisum absolutório.
3) Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE
Em suas Razões, a Defesa constituída do Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO
RODRIGUES VALLE pugnou pela “(...) reforma da sentença para a absolvição do Apelante
VINICIUS (...)”, sob os argumentos segundo os quais “(...) a atuação do Apelante, em que
pese a pretensa habitualidade, não decorre do exercício regular da profissão de despachante,
eis que não é inscrito em conselho algum (...)”, o que, segundo a ótica defensiva, “(...) não
lhe impõe o dever legal na conferência das certidões ditas inautênticas (...) o que lhe afasta o
dolo do crime de falso (...)”.
Além disso, sustentou que “(...) todos os requerimentos de concessão de CR
passam por auditoria na SFPCA, a consumação do crime exsurge impossível, na medida em
que a certidão dita falsa nunca alcançaria o objeto pretendido (...)”.
Requereu, ainda, que “(...) sejam os autos devolvidos à origem, com
determinação de remessa ao órgão ministerial, para o oferecimento de Acordo de Não
Persecução Criminal, na forma do Art. 28-A, do CPP (...)”.
Não assiste Razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade
e a culpabilidade na conduta do Acusado.
O delito pelo qual o Acusado foi condenado é o descrito no art. 315 do Código
Penal Militar, assim definido segundo o escólio de Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar
Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.074/1.075):
“(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O ‘uso é o emprego do documento falso
para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se deve ter
em conta, para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o documento e
sua finalidade probatória’. É necessário o uso efetivo (...)” (Grifos nossos).
Ao descrever os aspectos objetivos do referido tipo penal, Guilherme de Souza
Nucci afirma que (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013.
p. 420) “(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. Os objetos são os papéis
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falsificados ou alterados constantes nos arts. 311,312 e 314 (...)”.
Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso
basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma
situação juridicamente relevante.
Portanto, quanto à autoria, embora o Acusado tenha declarado em Juízo que não
foi o responsável pela emissão da Certidão Estadual de Distribuição Criminal nº 183018402,
ele admitiu ter sido contratado como despachante pelo Civil WANDERSON SOARES
BRANDÃO, a fim de iniciar o seu procedimento de renovação do Certificado de Registro de
Atirador Desportivo perante o Exército Brasileiro, realizando a entrega de diversos
documentos ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar,
incluindo a referida Certidão, a qual seria imprescindível para a renovação do CR, tendo
declarado perante o Juízo de primeiro grau que:
“(...) JUIZ: (...) Esses fatos realmente aconteceram?
ACUSADO: O WANDERSON, eu já conheci ele há algum tempo, ele trabalha na cidade, é
uma pessoa honesta, do meu ponto de vista, trabalhava na cidade. Ele me procurou, no
começo de 2019, não me recordo se foi janeiro ou fevereiro, para renovar o documento dele.
Eu falei com ele que renovaria tudo, montei o documento, mandei por e-mail para ele, todos
os documentos que são o Requerimento, são uns 5 (cinco) ou 6 (seis) documentos (...)” (Grifo
nosso).
Tais manifestações, inclusive, mostram-se absolutamente convergentes com as
declarações prestadas em Juízo pelo Corréu WANDERSON SOARES BRANDÃO, no
sentido de que “(...) Eu assinei uma procuração para o VINÍCIUS, para ele tirar a
documentação para mim e fazer a renovação do meu CR (...)”, bem como com a Procuração
– Instrumento Particular de Procuração, de 10 de abril de 2019, na qual o Acusado recebeu a
outorga dos poderes necessários para representá-lo perante a Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados.
Importa ressaltar que a juntada da Certidão Estadual de Distribuição Criminal
era requisito obrigatório para que fosse iniciado o procedimento de renovação do Certificado
de Registro perante o Exército Brasileiro.
Nesse sentido, é inegável que ao inserir documentos que não condiziam com a
situação real do Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO, então cliente do Réu, na função
de despachante, permitindo o início do procedimento para renovação da aquisição de arma de
fogo, o Acusado acabou por “(...) Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem (...)”, o que atentou contra a Administração Militar, mormente porque o
Exército Brasileiro possui atribuição legalmente estabelecida de “(...) autorizar e fiscalizar a
produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de
fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de
fogo de colecionadores, atiradores e caçadores (...)”, conforme preconizam os artigos 9º, 23
e 24 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03).
Quanto à materialidade, a Certidão Estadual de Distribuição Criminal nº
183018402, a qual foi protocolada junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da 2ª Região Militar, não existia no banco de dados do Tribunal de Justiça do Estado de São
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Paulo, enquanto a nova Certidão, essa sim emitida pelo Exército Brasileiro, consignou a
existência da Ação Penal nº 0004744-64.2018.8.26.0048 em desfavor do Civil
WANDERSON SOARES BRANDÃO.
Além disso, na Certidão de Objeto e Pé – Criminal emitida pela Vara Criminal
de Atibaia consta a informação de que a Denúncia em desfavor do Corréu havia sido recebida
pela Justiça Estadual no dia 28 de setembro de 2018.
Portanto, inegavelmente, a Certidão entregue junto com os demais documentos
ao Exército Brasileiro era falsa.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), evidencia-se a elevada reprovabilidade da conduta
de Civil que faz uso de documentos falsos, com o intuito de viabilizar a renovação de
Certificado de Registro de atirador desportivo junta ao Exército Brasileiro.
In casu, o Réu era imputável, com potencial consciência da ilicitude dos fatos,
dele sendo exigida conduta diversa.
Nesse sentido, não há como acolher a tese defensiva de que o Civil VINÍCIUS
NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE desconhecia a falsidade ou, ao menos, a probabilidade
de que os dados ali contidos fossem inverídicos, senão, vejamos.
Em interrogatório perante o Juízo de primeiro grau, o Acusado declarou que
“(...) A Certidão de Distribuição Criminal (...) quando o nome é comum, ela demora até 5
(cinco) dias úteis, até mais de 5 (cinco) dias úteis para sair (...)” e, ainda, que “(...) Eu dei
entrada na Certidão dele em um dia, a Certidão não saiu na hora e não saiu no dia seguinte,
e eu tinha que entregar a pasta no outro dia, porque eu tinha o horário agendado (...)”, o que
o teria levado a contratar os serviços do Civil Francisco Assis Henrique Neto Rocha, que era
advogado, com o intuito de realizar os procedimentos necessários para a emissão da referida
Certidão.
Todavia, ao compulsar os presentes autos, observa-se que a Procuração e os
demais documentos foram assinados pelo Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO no dia
10 de abril de 2019, bem como que a Certidão Estadual de Distribuição Criminal nº
183018402, a qual se mostrou falsa, foi emitida no dia 24 de abril de 2019, enquanto o
processo somente foi protocolado no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª
Região Militar no dia 2 de maio de 2019.
Tal constatação torna absolutamente inverossímil a versão apresentada pelo Réu
e, em contrapartida, conduz ao entendimento de que os serviços advocatícios poderiam ter
sido contratados justamente porque se verificou a existência de uma Ação Penal em desfavor
do Corréu WANDERSON SOARES BRANDÃO, especialmente porque o Acusado,
habituado com a rotina dos processos junto ao Exército Brasileiro, sabia que a existência de
uma Certidão na qual constava um processo criminal fulminaria qualquer possibilidade de
renovação do Certificado de Registro.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, embora o Acusado tenha declarado que a malfadada Certidão foi
emitida pelo advogado contratado para esse fim, o Civil Francisco Assis Henrique Neto
Rocha, falecido no dia 19 de junho de 2019, a Defesa, em nenhum momento desde a fase
inquisitorial, apresentou quaisquer documentos capazes de comprovar que a certidão
realmente tenha sido emitida por um terceiro.
Afinal, ainda que o advogado tivesse sido contratado para ingressar com uma
Ação de Reabilitação Criminal, ainda assim seria necessário, ao menos, a existência de uma
Procuração assinada pelo Civil WANDERSON SOARES BRANDÃO, cliente do Acusado,
conferindo poderes para ser representado em Juízo pelo suposto causídico.
Nesse contexto de falta de provas, nem mesmo o depoimento do Civil Airton
Martins da Costa socorre ao Réu, uma vez que a referida testemunha, quando inquirida
perante o Juízo de primeiro grau, afirmou que todo o conhecimento que ele detinha a respeito
dos fatos havia sido transmitido pelo próprio Acusado, sem que ele tivesse presenciado
nenhum contato entre o tal advogado e o Civil VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES
VALLE, o que afasta totalmente a tese defensiva de que a prova testemunhal teria
corroborado “(...) com minúcias e riqueza de detalhes a versão do Apelante de que havia
contratado o supracitado advogado (...)”.
Mais para além, tendo conhecimento da existência de um apontamento criminal
do seu cliente, o que teria levado o Réu a contratar os serviços advocatícios, era obrigação do
Acusado, até mesmo pela função por ele desempenhada, ser mais diligente na confirmação da
eventual veracidade das informações da Certidão que lhe fora entregue, uma vez que o
referido documento seria por ele apresentado perante a Administração Militar, de sorte que,
ao deixar de adotar as cautelas necessárias às próprias exigências profissionais, agiu, no
mínimo, com dolo eventual.
Diante disso, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que a atuação
do Réu “(...) não decorre do exercício regular da profissão de despachante, eis que não é
inscrito em conselho algum (...)”, o que, segundo a ótica defensiva, “(...) não lhes impõe o
dever legal na conferência das certidões ditas inautênticas. (...)”, não se pode olvidar que o
Acusado, ainda que exercendo de maneira informal a função de despachante, poderia e
deveria agir de forma mais diligente na verificação dos procedimentos que teriam sido
realizados pelo dito advogado para a exclusão dos apontamentos existentes na Certidão
Estadual de Distribuição Criminal do seu cliente.
Sob todo o contexto até aqui delineado, é inegável que a conduta do Civil
VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE encontra perfeita adequação ao tipo penal
descrito no art. 315 do Código Penal Militar, na esteira da reiterada jurisprudência desta
Corte:
“Apelação nº 7000506-92.2022.7.00.0000 (DJe:16/06/2023)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART.
315 DO CPM). RECURSO DA DEFESA. JULGAMENTO DE CIVIS. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.491, 13 DE
OUTUBRO
DE
2017.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
LITISPENDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESE ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
(...)
III – Pratica crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), quando não comprovada a
prática do crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM), o agente que utiliza
documentos falsos supostamente expedidos pela Confederação de Tiro e Caça do Brasil, tais
como a Declaração de Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração
de Ranking, para instruir, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC),
processo de autorização para aquisição de arma de fogo. Em virtude disso, afasta-se a tese de
aplicação do princípio in dubio pro reo diante do acervo probatório carreado aos autos, o
qual se tornou suficiente para respaldar a formação de um juízo de certeza para a condenação
do apelante quanto à comprovação da autoria e da materialidade do delito, não havendo
quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.
IV – A Defesa não obteve êxito em sua tese formulada para alcançar a revisão da dosimetria
da pena, tendo em vista que a continuidade delitiva reconhecida, na forma do art. 71 do CP
comum, operou-se por questão de política criminal e com observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a aplicação do concurso material.
V – Apelo da Defesa desprovido. Decisão majoritária.” (Grifo nosso);
“Apelação n° 7000604-77.2022.7.00.0000 (DJe: 17/10/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. OBTENÇÃO DE PROVEITO OU EXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE.
MERO
EXAURIMENTO.
CRIME
FORMAL.
UTILIZAÇÃO
DO
DOCUMENTO.
DELITO.
CARACTERIZAÇÃO.
PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
ESFERAS
INDEPENDENTES.
INTERVENÇÃO
PENAL.
NECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticar o delito, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, envolvendo situação juridicamente relevante. Assim,
não há que falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à
Administração Militar.
Eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso do Certificado de Ensino Médio
falso e obtenção de resultado favorável no certame, perfaz mero exaurimento do crime, não
necessário para se configurar o delito.
A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à
eventual vítima – pessoa física ou jurídica.
Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de verificar a
autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo agente, sendo isso dispensável para a
caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos de falsum, a possibilidade de controle
posterior. Precedentes do STJ.
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como cediço, as esferas penal e administrativa são independentes. In casu, a conduta do
agente, em muito, ultrapassou a esfera da transgressão disciplinar. Trata-se de crime de uso
de documento falso consumado, em que a fé pública restou ofendida pela falsidade
documental, não sendo possível a consideração apenas como infração disciplinar, sob pena de
se estar a incorrer na proteção deficiente do Estado.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000656-10.2021.7.00.0000 (DJe: 19/04/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. ART.
9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME.
Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, c/c o art. 124, caput, da
Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar.
Precedentes do STM.
Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça especializada.
Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, na qualidade de
despachante, apresenta documentos falsos, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes o
Certificado de Registro (CR).”.
Passo agora ao enfrentamento da tese defensiva no sentido de que “(...) todos os
requerimentos de concessão de CR passam por auditoria na SFPCA, a consumação do crime
exsurge impossível, na medida em que a certidão dita falsa nunca alcançaria o objeto
pretendido (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
O tipo penal no qual o Acusado foi incursionado, uso de documento falso, é
assim definido por Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito
Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 1.388):
“(...) o núcleo da conduta é “fazer” (uso), ou seja, “usar”. O autor usa documento que é fruto
de falsificação (art. 311 do CPM); falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou
certidão falsa (art. 314 do CPM) como se verdadeiro fosse, seja em juízo ou não. É necessário
para que se caracterize o delito, que o documento seja apresentado pelo autor como objeto de
prova, ou seja, utilizado para o fim a que dispõe (...)” (Grifos nossos).
Nesses termos, ainda que os documentos fossem submetidos a posterior
verificação pela Administração Pública Militar, ainda assim o delito de uso de documento
falso, por ser crime formal, se consumou no momento em que foram apresentados à Unidade
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, circunstância que afasta a alegação de crime impossível, na medida em que a
auditoria pela qual passaria a documentação seria posterior à própria consumação da prática
delituosa.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação Criminal nº 7000764-05.2022.7.00.0000 (DJE: 12/09/2023).
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE
DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. FALTA
DE CONDIÇÃO DE “PROSSEGUIBILIDADE” DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM).
AUSÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VIOLAÇÃO AOS ARTS.
396 E 396-A DO CPP COMUM. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REJEIÇÃO.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DOCUMENTO.
CAPACIDADE
DE
LUDIBRIAR.
CÓPIA
AUTENTICADA. RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
6. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de qualificação sabidamente
falso, para a sua habilitação em processo seletivo das Forças Armadas, caracteriza o crime
do art. 315 do CPM. Pena aplicada na forma do art. 311 do mesmo Diploma Castrense.
7. O uso de documento falso, acrescido da presença do elemento subjetivo (dolo), é crime
formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, o delito consuma-se com a efetiva
apresentação do documento objeto da contrafação, quando, diante da sua aparência de
original, torna-se apto a enganar, produzindo desdobramentos penais.
(...)
11. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do
Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O delito de uso de documento falso consuma-se com a utilização ou apresentação do
documento, independentemente de causar efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros. 2. A
verificação da autenticidade do documento não afasta a tipicidade do crime de uso de
documento falso (...)” (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.196.872, Relator:
Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe: 05/09/2025).
A propósito, impende salientar que a Declaração de Idoneidade só não foi aceita
como verdadeira porque outro documento apresentado, qual seja, a Certidão Estadual de
Distribuições Criminais, foi identificado como falso pelos militares do Exército Brasileiro
que eram responsáveis pela conferência, tendo sido essa suspeita que motivou a comprovação
da falsidade que acabou sendo confirmada.
Refutada a tese defensiva e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
bem como a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo o Decreto
condenatório assim fundamentado:
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Lado outro, a autoria do crime militar de uso de documento falso (art. 315 do CPM) é
categórica em relação ao acusado VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE.
Pela prova oral produzida em juízo é incontroverso que o réu VINÍCIUS foi o responsável por
montar o requerimento administrativo de renovação de CR do réu WANDERSON. Esse fato é
unânime nos depoimentos dos três réus.
Em juízo, o acusado VINÍCIUS declarou que, à época dos fatos, tinha um agendamento junto
ao SFPC-2 para apresentar o pedido de renovação de CR do réu WANDERSON no dia
seguinte. No entanto, a certidão de antecedentes criminais não estava pronta e a sua emissão
levaria até 5 dias úteis, não havendo tempo hábil para protocolar a documentação. Ele relatou
que, em razão disso, entrou em contato com o advogado Francisco Assis Henrique Neto Rocha
(já falecido), que agilizava a expedição das certidões de antecedentes, em especial quando
havia anotações nelas. Esse advogado, então, prontamente confeccionou a certidão de
antecedentes e a entregou ao réu VINÍCIUS. O interrogado informou que a certidão foi
anexada ao requerimento e protocolada imediatamente junto ao SFPC-2 (evento 49, vídeo 4).
Ocorre que a versão do réu VINÍCIUS não se coaduna com os elementos de prova constantes
nos autos.
Compulsando o processo, vê-se que a certidão de antecedentes criminais falsificada data de
24/04/2019 (evento 7, documento 7, do IPM). O protocolo do requerimento, diferente do que
afirmado em juízo, deu-se somente em 02/05/2019 – oito dias após a confecção da certidão
(evento 7, documento 15, do IPM). Ora, se o protocolo - que é agendado - deu-se tantos dias
depois, por que o réu contrataria um advogado para expedir a certidão com tamanha
urgência? Incoerente.
Aliás, a respeito da suposta contratação do advogado Francisco Assis, o réu VINÍCIUS afirma
que entrou em contato com ele e acertou pagamento para a expedição da certidão. Entretanto,
o trio de acusados é unânime em afirmar que não houve pagamento feito pelo réu
WANDERSON a seus procuradores. O recebimento de qualquer quantia estaria condicionado
ao deferimento da renovação do CR. Irrazoável, assim, conceber que o réu VINÍCIUS arcaria
com a contratação de um advogado sem receber qualquer contrapartida ou aval de seu cliente
WANDERSON.
Em verdade, a atribuição da responsabilidade pela confecção da certidão falsa ao advogado
Francisco Assis Henrique Neto Rocha carece de qualquer evidência. Fora os depoimentos dos
réus VINÍCIUS e NOEMI, não há um único elemento nos autos que liga o advogado Francisco
Assis Henrique Neto Rocha à certidão de antecedentes criminais do réu VINÍCIUS. A Defesa
não apresentou nenhum elemento probatório, ainda que minimamente indiciário, de que houve
contato entre as partes, de pagamento pelo serviço ou de entrega da certidão.
As contradições no depoimento do acusado VINÍCIUS não se encerram aí.
A Defesa do acusado VINÍCIUS leva a crer que o réu atuava esporadicamente como
despachante, auxiliando amigos na retirada de CR, e por isso ignorou a falsificação na
certidão de antecedentes do acusado WANDERSON. A tese não se sustenta. Em juízo,
WANDERSON afirmou que o réu VINÍCIUS é conhecido por ser despachante em Atibaia/SP
(evento 49, vídeo 2). No próprio depoimento, o réu VINÍCIUS disse que instruiu o primeiro
requerimento de CR do réu WANDERSON no longínquo ano de 2008 e detalhou a evolução da
legislação a respeito do tema, tanto a respeito dos documentos exigidos quanto do processo de
filiação a clube de tiro (evento 49, vídeo 4). Evidente, pois, não se tratar de pessoa leiga,
tendo ao menos uma década de experiência nesse mister.
Durante o interrogatório, o réu VINÍCIUS afirmou que mantém contato com outros advogados
para “dar baixa” em anotações criminais de seus clientes. Presumível que se referia ao
procedimento de reabilitação criminal, disposto no artigo 743 e seguintes do Código
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processual Penal comum. Nesse sentido o teor da oitiva da testemunha de defesa, Airton
Martins da Costa (evento 49, vídeo 1).
Tendo em vista a longa experiência no ramo, não é crível que o acusado VINÍCIUS julgasse
possível "dar baixa" em uma anotação criminal em um único dia.
Diante dos elementos de convicção, o dolo do agente é incontestável, haja vista que tinha
consciência que a certidão de antecedentes criminais era falsa e, dirigindo a vontade de
terceiro (ré NOEMI), foi o autor mediato da conduta de apresentar o documento falso à
Administração Militar.
Mesmo que se admitisse que a certidão foi de fato produzida pelo advogado Francisco Assis
Henrique Neto Rocha, estaria o dolo comprovado por aplicação da teoria da cegueira
deliberada.
A teoria da cegueira deliberada, também conhecida como “willful blindness” ou “onscious
avoidance” foi abordada pelo Ministro Celso de Mello em seu voto na Ação Penal 470
(Informativo 684/STF), conhecida como o caso do Mensalão. Essa teoria é aplicada em
situações em que o agente, apesar de não ter conhecimento direto de um fato ilícito, escolhe
deliberadamente ignorar ou evitar conhecer a verdade, agindo de maneira a se esquivar de
responsabilidade criminal. É, nas palavras de Mirabete, “uma forma de dolo eventual, em que
o agente se faz de cego para não ter que lidar com as consequências de sua conduta"
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 28ª ed. São Paulo:
Atlas, 2012).
Sendo a incumbência do agente, como despachante, conferir a documentação para a
concessão/renovação do CR, ao contratar terceiro para produzir a certidão de antecedentes,
em circunstância que foge à normalidade, assumiu o risco de produzir o resultado, nos termos
do artigo 33, I, do Código Penal Militar.
Como já ressaltado, não há falar em crime impossível, pois a posterior conferência da
documentação pela Administração não tem o condão de afastar em absoluta a possibilidade
de consumação do delito (STM. Apelação Criminal nº 7000659-91.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
26/10/2023, Data de Publicação: 07/11/2023).
Nesse sentido, é necessário reconhecer que o ato imputado é típico tanto formal quanto
materialmente, contrário à lei, sendo que do acusado era exigido comportamento diverso. Na
época do delito, o réu VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE era penalmente
responsável e tinha plena consciência da ilegalidade de seus atos. Portanto, a conduta do réu
é culpável (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos defensivos
e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379581v2 e do código CRC 1fd1c915.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 16/12/2025, às 13:16:42
7000016-39.2024.7.02.0002
40001379581 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR